Tribunal: TJMT
Processo: 0026660-76.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026660-76.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDRA MARTA CALIARE AVILA - CPF: 496.079.286-87 (APELANTE), LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - CPF: 072.290.608-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ERNANI ALBUQUERQUE PREUSS - CPF: 003.433.058-52 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ERNANI ALBUQUERQUE PREUSS - CPF: 003.433.058-52 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - CPF: 072.290.608-00 (ADVOGADO), SANDRA MARTA CALIARE AVILA - CPF: 496.079.286-87 (APELADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

APELANTE(S):

APELANTE(S):

APELADO(S):

APELADO(S):

APELADO(S):

SANDRA MARTA CALIARE AVILA

ERNANI ALBUQUERQUE PREUSS

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

SANDRA MARTA CALIARE AVILA

ERNANI ALBUQUERQUE PREUSS

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – REJEIÇÃO – RESPONSABILIADE CIVIL – ERRO MÉDICO CONFIGURADO - LAUDO PERICIAL

-

PERFURAÇÃO DO SEPTO NASAL EM DECORRÊNCIA DA CIRURGIA REALIZADA PELO MÉDICO REQUERIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – DANO MORAL EVIDENCIADO -
QUANTUM
– MANUTENÇÃO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PLANO DE SAÚDE - RECURSOS DESPROVIDOS.

Consoante entendimento do C. STJ, as operadoras de plano de saúde respondem pelas falhas nos serviços prestados pelos profissionais a elas credenciados, sendo certo que, para responsabilização do profissional liberal, ou seja, do médico, exige-se a demonstração de culpa.

Não obstante a obrigação assumida pelo médico ser de meio, devendo este utilizar-se de toda a técnica disponível para o tratamento da paciente, não podendo se garantir a cura do enfermo que depende de diversos fatores; a hipótese evidenciada dos autos e o conjunto probatório, demonstram a ocorrência de falha técnica do médico-réu na cirurgia realizada, a qual causou a perfuração do septo nasal da autora, existindo nexo de causalidade entre a conduta do médico apelante e o dano causado à apelada, razão pela qual a responsabilização por falha na prestação do serviço é medida que se impõe.

Assim, cabível a condenação solidária do
médico réu

e do plano de saúde ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados pela paciente/apelada (art. 18 do CDC).

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado à compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido e para desestimular a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor.

A operadora do plano de saúde deve responder pelas despesas médicas despendidas na cirurgia realizada da autora/apelada em hospital de Porto Alegre/RS, não credenciado pela Unimed Cuiabá, pois a responsabilidade da operadora do plano de saúde por erro médico é objetiva e não se limita ao contrato.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
SANDRA MARTA CALIARE AVILA, ERNANI ALBUQUERQUE PREUSS e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a liminar concedida e condenar as requeridas ao pagamento de:
a)
R$ 526,00, a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC desde o efetivo prejuízo;
b)
R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (19/06/2009) e com correção monetária pelo índice INPC a contar da data da sentença.

Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15.

A apelante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, argui a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que
apenas presta serviços administrativos aos seus médicos cooperados, desta forma não tem qualquer poder de interferência na conduta profissional dos médicos cooperados e tampouco interfere na gestão da sua rede credenciada, não existindo desta forma qualquer vínculo de responsabilidade entre os serviços oferecidos.

No mérito, alega que a requerida
é uma cooperativa de trabalho médico que presta serviços administrativos aos seus cooperados e assim sendo, não exerce nenhum poder de interferência na conduta profissional de seus cooperados e estabelecimentos médicos credenciados, e muito menos exerce interferência junto aos usuários para utilização dos serviços de determinado profissional ou estabelecimento, não existindo, desse modo, nenhum vínculo de responsabilidade entre os serviços oferecidos pela cooperativa e a conduta de seus associado no exercício da medicina.

Aduz que a responsabilidade que se pretende conferir à apelante está fundamentada em suposta culpa
in eligendo
, baseada no entendimento equivocado de que a operadora de plano de saúde seria a responsável pela escolha de seus profissionais que compõem o rol de cooperados.

Sustenta que a escolha do profissional médico que realizou a cirurgia foi feita exclusivamente pela paciente,
sem nenhum tipo de interferência da Unimed Cuiabá, que está impedida por lei de interferir na escolha, bem como na relação médico/paciente, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada, a teor da expressa exclusão de ilicitude contida no inc. II, § 3° do art. 14 do CDC.

Defende a inexistência do dever de indenizar pelos danos materiais, pois a apelada deve comprovar a sua existência, bem como
o dever de indenizar pelos supostos danos morais experimentados, tendo em vista ter sido
prestado à apelada todos os serviços médicos e hospitalares de forma adequada e devida para o caso em tela, não havendo falar em qualquer tipo de humilhação ou abalo moral a ensejar indenização.

Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Salienta que restou amplamente demostrado que a apelante não tem o dever de custear tratamento junto a hospitais não credenciados ao seu sistema, o que ocorreu no presente caso, uma vez que o procedimento cirúrgico realizado no Rio Grande do Sul não possui cobertura contratual.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões da apelada SANDRA MARTA CALIARE AVILA (ID 7855481), pelo desprovimento do apelo.

Já o requerido/recorrente
ERNANI ALBUQUERQUE PREUSS,
sustenta que a sentença singular não enfrentou todos os argumentos e provas apresentados, uma vez que a autora/apelada possuía quadro clínico delicado, inúmeros tratamentos para a sinusite, o que contribuiu para a grave infecção que ocasionou a perfuração do septo nasal, portanto, não há falar em erro médico por parte do apelante.

No mais, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 7855483), SANDRA MARTA CALIARE AVILA rebate os argumentos do requerido e postula pelo desprovimento do recurso de apelação.

No recurso adesivo de ID 7855486, a autora
SANDRA MARTA CALIARE AVILA,

aduz que o valor da condenação não se mostra razoável, visto que não levou em consideração a capacidade econômica do ofensor e nem a necessidade de se compensar a vítima, motivo pelo qual requer a reforma parcial do
decisum
elevando-se o valor da condenação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID’s 7855490 e 7855491), ERNANI ALBUQUERQUE PREUSS e UNIMED CUIABÁ, pugnam pelo desprovimento do recurso adesivo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Como relatado, argui a apelante UNIMED CUIABÁ a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade é exclusiva do médico (ato médico), sendo que não
interfere na gestão da sua rede credenciada, não existindo desta forma qualquer vínculo de responsabilidade entre os serviços oferecidos e a conduta dos seus associados.

Verifica-se que a demandada é responsável solidária pela qualidade dos serviços, do atendimento e dos profissionais que escolheu para fazer o convênio, de modo que possui a obrigação de garantir o tratamento adequado e a qualidade dos serviços prestados.

No caso, observa-se do exposto na inicial que o procedimento médico realizado, em tese, não se revestiu do zelo profissional adequado à circunstância.

Salienta-se que a operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados.

Assim, sua responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor.

Ademais, a orientação jurisprudencial do STJ converge no sentido de que os planos de saúde respondem solidariamente com os médicos e hospitais conveniados frente ao consumidor, servindo de exemplo os precedentes a seguir ementados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VALOR. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

1. O plano de saúde responde solidariamente, com hospitais e médicos credenciados, pelo dano causado ao paciente.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar a quantia fixada a título de indenização por danos morais, quando ínfima ou exagerada.

4. Hipótese em que o valor foi estabelecido na instância ordinária em patamar que não excede os parâmetros admitidos, estando condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 986.140/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

RECURSOS ESPECIAIS. ERRO MÉDICO. CONSUMIDOR. HOSPITAL E ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. MÉDICOS EXTERNOS AO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL. IMPORTÂNCIA NA AÇÃO DE REGRESSO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Erro médico consistente em perfuração de intestino durante cirurgia de laparotomia realizada por médicos credenciados, com a utilização das instalações de hospital também credenciado à mesma administradora de plano de saúde.

2. Responsabilização solidária pelo acórdão recorrido dos réus (hospital e administradora de plano de saúde), com fundamento no princípio da solidariedade entre os fornecedores de uma mesma cadeia de fornecimento de produto ou serviço perante o consumidor, ressalvada a ação de regresso.

3. A circunstância de os médicos que realizaram a

cirurgia não integrarem o corpo clínico do hospital terá relevância para eventual ação de regresso entre os fornecedores.

4. Razoabilidade do valor da indenização por danos morais fixada em 200 salários mínimos.

5. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS.

(REsp 1359156/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 26/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. "Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço" (REsp n. 866.371/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2012, DJe 20/8/2012).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 747.455/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015)

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, tenho como infestável a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde demandada: seja pela disponibilização da prestação do serviço sob o custeio do plano de saúde contratado; seja em face do atendimento do profissional de saúde a ela credenciado.

Portanto,
rejeito a preliminar arguida
.-

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Consoante dos autos consta, a autora
SANDRA MARTA CALIARE AVILA
ajuizou a presente demanda em face da requerida
UNIMED CUIABÁ
—
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e ERNANI ALBUQUERQUE PREUSS
, descrevendo toda a sequência de eventos já lançadas no relato, afirmando ter sofrido danos de ordem material e moral em razão de erro do médico que a levou a sofrer perfuração no septo nasal.

Alegou que é conveniada com a primeira requerida UNIMED CUIABÁ — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e que em razão de um suposto quadro alérgico, com incidência de tosse, gripe e sinusite, buscou os serviços médicos oferecidos pelo segundo requerido Dr. ERNANI ALBUQUERQUE PREUSS, o qual a acompanhou e a medicou por cerca de 3 a 4 (três a quatro) anos.

Sustentou que após esse período de tratamento, o segundo requerido indicou a necessidade de realização de cirurgia para correção dos cornetos nasais e também correção do desvio septal, sendo que a autora concordou com o procedimento cirúrgico, o qual rea1izou-se em 19/06/2009, no Hospital Santa Rosa.

Esclareceu que o pós-operatório foi traumático e doloroso, com inchaços acentuados, excesso de secreção nasal e mau cheiro nas vias respiratórias, fator que contribuiu para que retornasse por diversas vezes ao consultório do segundo requerido, que afirmava ser alguma infecção do pós-cirúrgico.

Asseverou que em 14/10/2010, acompanhou sua filha em uma consulta médica com o cirurgião plástico Dr. Joaquim C. Campos Gonçalves, relatando ao médico todo o ocorrido, ao passo que o Dr. Joaquim constatou a existência de uma extensa perfuração em seu septo nasal.

Indignada com a notícia, o Dr. Joaquim indicou-lhe outro médico para melhor ava1ia-1a, tratando-se do Dr. Jazon Baracat, o qual, após os exames solicitados, confirmou uma perfuração bastante extensa, provavelmente decorrente do procedimento cirúrgico realizado pelo segundo requerido, descartando a possibilidade de a requerente ser portadora da doença granulomatosa.

O Dr. Jazon Baracat solicitou que fosse realizado outros exames (tomografia computadorizada dos seios da face e videonasoscopia nasal), sendo diagnosticado que o nariz da requerente estava muito machucado interiormente, que a perfuração era muito extensa, que os cornetos nasais praticamente não existiam mais e, apesar da possibilidade de se fazer uma cirurgia, a mesma demandava especialização que ele não possuía. No entanto, propôs ajudar a encontrar um médico especialista.

A autora, muito abalada por todas as informações buscou o segundo requerido, para prestar esclarecimentos e soluções para o caso, ocasião em que este afirmou não existir qualquer perfuração e que o presente caso se tratava de doença granulomatosa.

Após a situação exposta, a requerente buscou novamente o Dr. Jazon Baracat, que indicou o Dr. Júlio Stédile Ribeiro, médico que atua no Rio Grande do Sul, especialista na área de cirurgia facial e otorrinolaringológica. Animada com a notícia, a autora juntou suas economias e viajou até o Rio Grande do Sul para consultar-se com o especialista, o qual informou que a cirurgia era bastante delicada, mas que acreditava no sucesso do tratamento, recomendando providências urgentes, ressaltando que o Dr. Júlio Stédile não é conveniado a primeira requerida, e por isso cobra pelos procedimentos o valor de R$18.000,00, mais os valores aproximados de R$3.500,00, de despesas hospitalares.

Consta no ID 7855075 que foi deferido o pedido de antecipação de tutela postulado pela autora para determinar que os requeridos custeassem, no prazo de 15 dias, todas as despesas necessárias ao tratamento cirúrgico de
Rinosseptoplastia Funcional e Estético e Correção de Perfuração Septal
a ser realizado pelo médico especialista Dr. Júlio Stédile Ribeiro, no Estado do Rio Grande do Sul/RS, bem ainda as despesas com passagem e hospedagem naquele Estado durante todo o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

Dessa decisão, a requerida UNIMED CUIABÁ interpôs o recurso de agravo de instrumento no 2364/2011 (ID 7855095), o qual foi parcialmente acolhido para liberar a agravante de arcar com o transporte aéreo e hospedagem, permanecendo a cobertura do tratamento médico.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Emerson Pereira Cajango
, julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Insatisfeitas recorrem todas as partes.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que a
responsabilidade civil dos profissionais liberais por supostos erros médicos é subjetiva, nos termos do §4o do art. 14 do CDC, devendo, necessariamente, restar evidenciada, para a sua responsabilização pelos possíveis danos experimentados por pacientes, a culpa do profissional em sentido
latu
.

É bem verdade que “
é possível a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), ainda que se trate de responsabilidade subjetiva de médico, cabendo ao profissional a demonstração de que
procedeu com atenção às orientações técnicas devidas.
Precedentes: AgRg no Ag 969015/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011 e REsp 696284/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 18/12/2009.”

(STJ – 4aT. – AgRg no AREsp 25.838/PR – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – j. em 20/11/2012, DJe 26/11/2012)

Todavia, não é menos verdade que, em função da teoria distribuição dinâmica do ônus da prova, o que se pode exigir do médico é a prova de que agiu dentro dos protocolos médicos exigíveis e esperados.

Como já salientado, basta ao médico comprovar que o dano não tenha ocorrido por uma causa a ele não imputável.

Neste contexto, ensina S
ÉRGIO
C
AVALIERI
F
ILHO
que
“a culpa médica supõe uma falta de diligência ou de prudência em relação ao que era esperável de um bom profissional escolhido como padrão
”
. (
in

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL
. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 392)

E no caso, o laudo pericial compromete a conduta do médico apelado (ID 7855384).

Neste sentido, aliás, peço vênia para transcrever trecho da sentença em que o julgador singular detalha mais acuradamente a conclusão da perícia:

“Analisando detidamente os documentos apresentados, bem como o laudo pericial, entendo ter restado caracterizada a ocorrência de erro médico. Transcrevo a conclusão da especialista designada (fls. 979/980):

“A pericianda Sandra Marta Caliare Ávila apresentava secreção nasal excessiva, tosse improdutiva e obstrução do nasal. Realizou exames de RX e Videonasoscopia que diagnosticaram espessamento mucoso dos seios maxilares, discreto aumento dos cornetos inferiores e ligeiro desvio de septo nasal. Foi submetida a cirurgia de septoplastia, cauterizado dos cornetos e turbinectomia bilateral, pelo Dr. Emani Albuquerque Preuss. No pós-operatório apresentou acentuação da secreção nasal com odor fétido e formação de crostas, que motivaram vários retornos no seu consultório. Evoluiu com perfuração ampla do septo nasal, constatada pelo cirurgião no 12° dia após a cirurgia, porém não comunicada à paciente. Após seis meses, foi constatada pelo cirurgião plástico Dr. Joaquim C. Campos Gonçalves e confirmado diagnóstico na avaliação do otorrinolaringologista Dr. Jazon Baracat de Lima, o qual encaminhou ao especialista nesta correção, Dr. Júlio Stédile Ribeiro. O dano anatômico e funcional da perfuração septal nasal tem nexo causal com a cirurgia realizada pelo Dr. Ernani Albuquerque Preuss, e foi minimizado pela nova cirurgia realizada pelo Dr. Stédile, com cobertura da Unimed. Porém apresenta um leve desvio septal à esquerda e assimetria dos orifícios nasais, observada a visão submentoniana. Restou dano estético no nariz categorizado como sequelas residuais. De acordo com a tabela da SUSEP, considerando a adequação da mesma para dano estético, a valoração do dano corporal é de 5%.

Não restou comprovado defeito na prestação do serviço hospitalar ou da operadora do plano de saúde, que tenha concorrido para a ocorrência do dano.” (ID 7855384)

Assim, segundo o disposto no §4o do art. 14 do CDC, em relação aos profissionais liberais, dentre eles os médicos, essa responsabilidade é subjetiva e depende da demonstração de culpa, a qual foi reconhecida acertadamente pelo Juízo
a quo
, no sentido de que restou demonstrada a ocorrência de imperícia.

Nesse passo, é possível observar que o nexo causal restou configurado, tendo os danos sofridos pela autora decorrido diretamente da cirurgia realizada pelo requerido/apelante.

Desse modo, presentes a conduta, o dano e o nexo de causalidade, consagra-se patente a obrigação de indenizar dos requeridos/apelantes, uma vez que no caso de responsabilidade cível de fornecedor por defeito na prestação do serviço, é desnecessária a comprovação de conduta comissiva ou omissiva, de dano e de nexo de causalidade.

Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. ERRO MÉDICO. CONSUMIDOR. HOSPITAL E ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. MÉDICOS EXTERNOS AO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL. IMPORTÂNCIA NA AÇÃO DE REGRESSO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Erro médico consistente em perfuração de intestino durante cirurgia de laparotomia realizada por médicos credenciados, com a utilização das instalações de hospital também credenciado à mesma administradora de plano de saúde.

2. Responsabilização solidária pelo acórdão recorrido dos réus (hospital e administradora de plano de saúde), com fundamento no princípio da solidariedade entre os fornecedores de uma mesma cadeia de fornecimento de produto ou serviço perante o consumidor, ressalvada a ação de regresso.

3. A circunstância de os médicos que realizaram a cirurgia não integrarem o corpo clínico do hospital terá relevância para eventual ação de regresso entre os fornecedores.

4. Razoabilidade do valor da indenização por danos morais fixada em 200 salários mínimos.

5. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS.

(REsp 1359156/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 26/03/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO.

1.- A operadora de plano da saúde responde por falhas nos serviços prestados por profissional médico credenciado. Precedentes desta Corte 2.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 194.955/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 20/03/2013)

No que diz respeito ao dano material no valor de R$ 526,00, estes foram comprovados, conforme os documentos de ID 7855069 e 7855070, portanto devem ser ressarcidos em favor da autora/apelada pelos requeridos/apelantes, nos temos do art. 18 do CDC.

Em relação ao dano moral, este é claro e decorreu do sofrimento físico e psicológico imposto à autora.

A hipótese dos autos reclama a responsabilidade civil dos apelantes, posto que o conjunto probatório demonstrou que a cirurgia realizada pelo médico apelante causou a perfuração do septo nasal da autora/apelada, existindo nexo de causalidade entre a conduta do médico apelante e o dano causado à apelada, razão pela qual a responsabilização por falha na prestação do serviço é medida que se impõe.

Como ensina Sérgio Cavalieri Filho, é a
“lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima”
(Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo. Editora Malheiros, 2000, pág. 74).

Desta feita, o dano moral causado a autora é indiscutível, diante do dano sofrido, gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, além da angústia de ter que se submeter a uma nova cirurgia no Estado do Rio Grande do Sul para reparação do septo nasal.

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00, não há falar em majoração, como postula a autora/apelante, uma vez que tal valor se revela adequado à repercussão dos fatos em discussão, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tal valor representar uma compensação pelos transtornos causados, além de penalidade para os requeridos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO CONFIGURADO - DANO MORAL EVIDENCIADO SENTENÇA MANTIDA.

1. Não obstante a obrigação assumida pelo médico ser de meio, devendo este utilizar-se de toda a técnica disponível para o tratamento do paciente, não podendo se garantir a cura do enfermo, que depende de diversos fatores; a hipótese evidenciada dos autos, e o conjunto probatório, demonstrou que o atendimento prestado pelos réus foi inadequado, existindo nexo de causalidade entre a conduta dos apelantes e o dano causado à apelada, razão pela qual a responsabilização por falha na prestação do serviço é medida que se impõe.

2. Sentença mantida. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0005471-57.2006.8.05.0103, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 15/04/2015)
(TJ-BA, APL: 00054715720068050103, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2015)

Já quanto à alegação de ausência de previsão contratual (cláusula IX – atendimento fora da área de atuação), que obrigue a UNIMED CUIABÁ custear as despesas relativas ao tratamento médico em hospital de alto custo, verifica-se que não merece prosperar.

No caso em análise, constata-se que a autora/apelada procurou o médico especialista Dr. Júlio Stédile Ribeiro, em Porto Alegre/RS, o qual informou sobre a necessidade da cirurgia de rinosseptoplastia funcional e estético e correção de perfuração septal, no valor de R$ 18.000,00, (honorários médicos) e R$ 3.500,00 (despesas hospitalares), sendo tal procedimento cirúrgico realizado em hospital não credenciado e de alto custo, por força de decisão judicial (ID 7855075), dada à urgência e gravidade de seu quadro clínico.

Salienta-se que o procedimento cirúrgico a que se submeteu a autora/apelada, em hospital de alto custo, na cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, se deu em razão do erro praticado pelo segundo apelante no procedimento médico cirúrgico realizado, na modalidade de negligência, o que enseja a responsabilidade objetiva da operadora requerida quanto ao dano causado.

Para a configuração da responsabilidade objetiva, basta que haja a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, não devendo ser cogitado o elemento culpa. Somente é afastada tal responsabilidade em razão de fato exclusivo da vítima ou pela inexistência de defeito na prestação do serviço, conforme o art. 14, § 3o, do CDC, o que não ocorreu nos autos.

Assim,

se não tivesse ocorrido o erro médico, a autora não precisaria ter se submetido a novo procedimento cirúrgico para a correção do septo nasal, portanto, a responsabilidade é objetiva e não se limita ao contrato.

Desse modo, deve ser mantida a sentença também neste ponto.

Na jurisprudência, o entendimento não destoa:

APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REJEITADA A PREFACIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS GRAVES. RECÉM-NASCIDO. QUADRO CLÍNICO QUE INDICAVA MENINGITE. ERRO NO DIAGNÓSTICO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. 1. Rejeitada a prefacial de cerceamento de defesa, tendo em vista que foi realizada a perícia médica, havendo provas suficientes nos autos para o regular julgamento do feito. 2. No caso, as requeridas recorrem da sentença de procedência parcial, alegando, em suma, que não ficou demonstrada a imprudência, negligência e imperícia no atendimento médico. A administradora de convênios sustenta, ainda, a ausência de responsabilidade, por oferecer mero desconto ao paciente, e não um convênio médico. 3. O demandante objetiva a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais. Para tanto, funda a sua pretensão na existência de erro na prestação de serviços oferecida pelas médicas corrés, bem como responsabilidade objetiva da clínica e operadora de plano de saúde, alegando que ficou demonstrado o nexo causal entre os danos e o agir dos demandados, mormente em razão da negligência nos atendimentos por si prestados, 4. Em recurso adesivo, o autor requer a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais. 5. Falha na prestação do serviço médico-hospitalar verificada em face da negligência no prosseguimento da investigação do quadro de saúde do autor, impossibilitando a mitigação de sequelas decorrentes da doença de meningite. 6. "Quantum" indenizatório do dano moral que também deve considerar um percentual de chance perdida, tendo em vista o grave quadro agudo e a breve janela terapêutica na qual seria possível uma intervenção de sucesso. Assim, considerando-se as peculiaridades do caso, diante do quadro de sofrimento do autor, as graves consequências e as demais balizadoras do dano extrapatrimonial, o “quantum” deve ser minorado para R$ 250.000,00. Precedente do e. STJ. 8. Sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. APELAÇÕES DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDAS. RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.
(TJ/RS, Apelação Cível no 70081551095, Quinta Câmara Cível, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28/08/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos do requerido ERNANI ALBUQUERQUE PREUSS e da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, bem como da autora SANDRA MARTA CALIARE AVILA.

Por fim, mantenho honorários advocatícios fixados pela sentença, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0026660-76.2010.8.11.0041

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Do caderno eletrônico, extrai-se que Sandra Marta Caliare Ávila ajuizou “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos Causados por Erro Médico” em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e de Ernani Albuquerque Preuss.

Na petição inicial, formulou pedido liminar, cujo pleito foi acolhido em 24/11/2010, ocasião em que os Requeridos foram compelidos a custearem a integralidade dos serviços especializados do médico Júlio Stédile Ribeiro, no estado do Rio Grande do Sul, bem ainda as despesas com passagens e hospedagem naquele Estado, durante todo o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O deferimento do pedido liminar deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 2364/2011, pela Unimed Cuiabá. Consoante se infere do Id. 7855095, em decisão liminar, a Relatora liberou a Agravante de arcar com o transporte aéreo e hospedagem.

Em 17/01/2011, por meio de petição conjunta, as partes informaram que a Unimed repassou à Autora a importância necessária para a realização da cirurgia e os honorários do anestesiologista (Id. 7855096).

O médico Ernani Albuquerque Preuss também interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, protocolizado sob o n.o 8792/2011, cujo pedido liminar foi acolhido, suspendendo a eficácia da decisão agravada em relação a ele (médico) até ulterior deliberação (Id. 7855161)

Em 06/04/2011, esta Câmara deu provimento ao Agravo interposto por Ernani Albuquerque Preuss, acolheu a preliminar de decisão
ultra petita
e revogou a liminar concedida em seu desfavor, haja vista que na petição inicial a Recorrida formulou pedido liminar tão-somente em face da Unimed Cuiabá (Id. 7855290).

Em 22/04/2013, o Juiz singular saneou o feito,
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial arguidas pela Unimed Cuiabá na sua contestação
e deferiu o pedido de denunciação da lide do Hospital de Medicina Especializada Ltda. (Hospital Santa Rosa) (Id. 7855296).

Na decisão de Id. 7855327, datada de 07/11/2014, o Juiz singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo litisdenunciado e, na mesma oportunidade, deferiu a produção de prova pericial e testemunhal requeridas pelas partes.

O Hospital litisdenunciado interpôs Recurso de Agravo Retido, com o intuito de reformar a decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva. Contrarrazões da Unimed Cuiabá no Id. 7855342.

Realizada a prova pericial e a audiência de instrução, as partes apresentaram memoriais e o feito foi sentenciado, com a parcial procedência dos pedidos formulados por Sandra Marta Caliare Ávila.

Na sentença, o Juiz singular ratificou a liminar anteriormente concedida, condenou a Unimed Cuiabá e o médico Ernani Albuquerque Preuss ao pagamento solidário de indenização por danos materiais no valor de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais), decorrentes de despesas com medicamentos, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Por fim, condenou os Requeridos ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

No que tange à lide secundária, o Juiz indeferiu o pedido e condenou a litisdenunciante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios em favor da parte denunciada, sendo que os honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze pro cento) do valor da condenação.

A Unimed Cuiabá e o médico Ernani Albuquerque Preuss interpuseram Recurso de Apelação, enquanto Sandra Marta Caliare Ávila interpôs Recurso Adesivo.

Em síntese, nas razões do seu Apelo, a Unimed Cuiabá suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, argumenta que não pode ser responsabilizada, pois segundo a jurisprudência do STJ, a responsabilidade do plano de saúde, embora objetiva, não é absoluta e pode ser afastada sob fundamento de uma das excludentes da responsabilidade civil, tal qual a inexistência de defeito, a culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro.

Afirma que a escolha do médico foi feita pela própria paciente e que não interfere na conduta profissional dos médicos cooperados, de forma que não pode ser responsabilizada.

Alega que não há provas dos danos materiais e que na hipótese não há falar em danos morais indenizáveis. Assim, pugna seja afastado o dever de indenizar. Alternativamente, requer a redução do montante indenizatório fixado a título de danos morais para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, também alega que não pode ser compelida a custear tratamento em hospitais que não são credenciados, tal qual ocorreu no caso concreto.

Ernani Albuquerque Preuss, por sua vez, aduz que a sentença comporta reforma porque, diferente do que entendeu o Juiz singular, não praticou qualquer erro médico.

Por fim, Sandra Marta Caliare Ávila, no Recurso Adesivo, pugna pela majoração da indenização por danos morais.

Na sessão passada, a Relatora, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá e, no mérito, negou provimento a todos os recursos, manteve hígida a sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios fixados pelo Juiz
a quo
.

Pedi vista dos autos para melhor apreciá-los.

No que concerne a alegada ilegitimidade passiva da Unimed, a tese não comporta conhecimento. Isso porque, a decisão que analisou a prefacial foi proferida antes da vigência do novo CPC e, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais (art. 14 do Código de Processo Civil vigente) e ao Enunciado Administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça, a questão deve ser analisada à luz do regramento anterior.

Nessa esteira, impõe lembrar que o artigo 522, da Lei de Ritos de 1973, estava assim redigido:

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento.

Logo, considerando que a prefacial foi apreciada e rejeitada em 22/04/2013, bem como que a Apelante foi devidamente intimada, sem a interposição do recurso cabível, a matéria está preclusa, sendo descabida a discussão neste momento processual.

Por tais razões, não conheço da preliminar aventada.

No que tange ao mérito dos Recursos, desde já adianto que acompanho a Relatora.

Diferente do que quer fazer crer a Unimed Cuiabá, no STJ há muito é assente o entendimento de que
“a responsabilidade da prestadora de serviços de saúde em que atua o médico é objetiva quanto à atividade de seu profissional”
(AgInt no AREsp 616.058/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018).

No mesmo sentido, trago à colação precedente da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Se o contrato for fundado na livre escolha pelo beneficiário/segurado de médicos e hospitais com reembolso das despesas no limite da apólice, conforme ocorre, em regra, nos chamados seguros-saúde, não se poderá falar em responsabilidade da seguradora pela má prestação do serviço, na medida em que a eleição dos médicos ou hospitais aqui é feita pelo próprio paciente ou por pessoa de sua confiança, sem indicação de profissionais credenciados ou diretamente vinculados à referida seguradora. A responsabilidade será direta do médico e/ou hospital, se for o caso. 2.
Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço.
3.
A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2o, 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor
, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. 4. Tendo em vista as peculiaridades do caso, entende-se devida a alteração do montante indenizatório, com a devida incidência de correção monetária e juros moratórios. 5. Recurso especial provido
. (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 20/08/2012)

Assim, a Unimed Cuiabá somente não seria responsabilizada, caso comprovada a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do médico cooperado e o resultado danoso, o que não se verifica no caso concreto.

Sabe-se que o nexo de causalidade constitui o fundamento da responsabilidade objetiva, o que significa dizer, neste caso concreto, que é necessário que o dano efetivamente seja decorrente, direta ou indiretamente, do ato praticado pelo médico cooperado.

Comprovado o nexo causal entre a conduta do médico e o dano ocorrido, impõe-se a obrigação de indenizar. Ou seja, deve-se provar apenas o liame causal entre um e outro. E tal prova está contida nos autos, pois a prova pericial deixa evidente que
“o dano anatômico e funcional da perfuração septa nasal tem nexo causal com a cirurgia realizada pelo Dr. Ernani Albuquerque Preuss”
(Id. 7855384 – Pág. 1)

De outro vértice, ainda que o médico Apelante tente convencer que não praticou qualquer ato ilícito, insta registrar que no que tange aos médicos, é sabido que no exercício de sua profissão, não se comprometem com o resultado, mas a prestar assistência de forma diligente, atenciosa e prudente. Ou seja, não é dever do médico restituir a saúde de seu paciente, mas ele deve utilizar sua técnica e seus conhecimentos da melhor maneira possível para atingir tal intento.

Destaca-se que no direito brasileiro a responsabilidade civil do médico que, por imprudência, negligência ou imperícia, causar dano a outrem é subjetiva, na qual à vítima fica a incumbência de demonstrar, além do dano e do nexo causal, a ocorrência de uma das três modalidades de culpa, para que seja ressarcida pelo dano (art. 951, CC).

Ainda é de se ressaltar que a culpa, ainda que levíssima, obriga a indenizar (
in lege aquilia ate levíssima culpa venit
), pois a responsabilidade civil é medida pela extensão do dano e não pelo grau de culpa, em especial quando se trata da vida humana.

Assim, será indenizado aquele que, submetido a tratamento médico, sofra em virtude de culpa do profissional, prejuízo de ordem material e/ou imaterial.

Segundo Delton Croce, o médico se compromete
“a tratar do enfermo com desvelo ardente, atenção e diligência adequadas, a adverti-lo ou esclarecê-lo dos riscos da terapia ou da intervenção cirúrgica propostas e sobre a natureza de certos exames prescritos [...].”
(
in
Erro médico e Direito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 3). (sem grifos no original).

Trata-se do consentimento informado, que é o direito do paciente que goza de autonomia (capacidade civil) de participar de toda decisão sobre tratamento médico, cirúrgico ou terapêutico que possa afetar sua integridade física ou psicológica, consistente no poder de decidir, esclarecidamente, sobre a eventual submissão ao tratamento ou diagnóstico médico.

Dessa forma, o médico é obrigado a informar ao seu paciente todos os resultados positivos e negativos da cirurgia e/ou tratamento, sob pena de violar o seu dever de informar.

Com efeito, na relação médico-paciente, o direito à informação, mais do que uma decorrência da boa-fé objetiva, apresenta-se como desdobramento da autonomia e dignidade da pessoa humana, princípios da ordem jurídica brasileira.

A importância fundamental do consentimento, portanto, é abastecer o paciente de informações que possam esclarecer a natureza do procedimento a ser submetido e dos riscos de possíveis complicações, benefícios e alternativas de tratamento, para que possa escolher se vai ou não submeter-se ao tratamento/cirurgia indicada pelo médico.

A ausência de informação ou a informação defeituosa são tidas como suficientes para gerar a responsabilidade civil
. O nexo causal entre a conduta do profissional e o dano moral, patrimonial ou estético vivenciado pelo paciente é deduzido segundo critérios hipotéticos ou de probabilidade objetiva próprios das condutas omissivas. Ou seja, parte-se do pressuposto de que o paciente, se devidamente informado, não teria se submetido ao tratamento, ou teria tomado as precauções devidas, e o dano não teria se produzido.

No mesmo sentido é a lição de Fernanda Schaefer:

Vale lembrar que, para o mundo jurídico, o não-esclarecimento ou a insuficiência das informações prestadas ao paciente sobre o seu estado de saúde e as formas e consequências do tratamento fazem que o consentimento dado nestas situações seja considerado como inexistente, pois se presume que, se o paciente tivesse sido mais bem instruído talvez, com aquele tratamento ou experimento, não tivesse consentido
. (SCHAEFER, Fernanda. Responsabilidade civil do médico e erro de diagnóstico. Curitiba: Juruá, 2002. p. 80).

No caso de cirurgias, a informação deve ser rigorosamente prestada, com o maior número de detalhes possíveis, devido ao risco envolvido.

Rui Stoco elucida que
“a falta de informação acerca das consequências do tratamento ou da intervenção cirúrgica poderá conduzir à realização do procedimento, com o surgimento de sequelas ou incômodos ou outras intercorrências que poderiam não ser assumidas pelo paciente se tivesse a informação prévia e adequada. [...] E se tal ocorrer por falta de informação prévia e adequada, o resultado deve ser considerado insatisfatório e danoso, a ensejar reparação tanto do dano material como moral.”
(
in
Tratado de responsabilidade civil. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011 p.625).

Neste caso, de fundamental importância da lição de Paulo Roque Khouri, ao dispor que:

Se o profissional deixar de informar corretamente o paciente, inclusive, sobre os riscos de uma sequela em função do ato cirúrgico,
independentemente do mesmo ter sido ou não diligente na execução da atividade advindo a sequela, o médico será obrigado a indenizar o paciente, pois agiu culposamente ao negligenciar uma informação importante, que poderia influir na sua decisão de se submeter à cirurgia. Anote-se que ainda que a sequela seja inerente ao risco de determinado ato cirúrgico, o paciente tem o direito de ser informado corretamente
. O médico ou o hospital só não serão obrigados a indenizá-lo se este direito do paciente tiver sido claramente respeitado, tendo o mesmo sido amplamente informado sobre este risco da cirurgia.
(
in
Erro médico. Revista Consulex. Rio de Janeiro, ano III, n. 36, dez. 1999, p. 21).

Logo, o essencial é informar as questões relevantes.

Na hipótese, as provas dos autos, em especial a pericial não deixa dúvidas de que o médico Apelante não informou a paciente Apelada da perfuração do septo nasal.

A
expert
responsável pela elaboração do Laudo assim concluiu:

A pericianda Sandra Marta Caliare Avila apresentava secreção nasal excessiva, tosse improdutiva e obstrução nasal. Realizou exames de Rx e Videonasoscopia que diagnosticaram espessamento mucoso dos seis maxilares, discreto aumento dos cornetos inferiores e ligeiro desvio de septo nasal. Foi submetida à cirurgia de septoplastia, cauterização dos cornetos e turbinectomia bilateral, pelo Dr. Ernani Albuquerque Preuss. No pós-operatório apresentou acentuação da secreção nasal com odor fétido e formação de crostas, que motivaram vários retornos ao consultório.

Evoluiu com perfuração ampla do septo nasal, constatada pelo cirurgião no 12o dia após a cirurgia, porém não comunicada à paciente. Após seis meses, foi constatada pelo cirurgião plástico, Dr. Joaquim C. Campos Gonçalves
e confirmado diagnóstico na avaliação do otorrinolaringologista Dr. Jazon Baracat de Lima, o qual encaminhou ao especialista nesta correção, Dr. Júlio Sédile Ribeiro.
(Id. 7855384 – Pág. 1) (sem grifos no original)

Dessa forma, é fácil chegar à conclusão de que a tese do médico Apelante não se sustenta. Isso porque, embora o perito tenha constatado que a perfuração septal nasal pode ser considerada como complicação pós-cirurgica, há provas de que o médico Ernani Albuquerque Preuss não prestou informações de forma transparente e esclarecedora de que houve uma complicação no pós-operatório, embora tenha tomado ciência desse fato 12 (doze) dias depois de realizar a cirurgia na Recorrida. Deixou a paciente ignorar tal fato e somente foi informada depois de decorridos 06 (seis) meses e por outro profissional da medicina,

o que enseja o dever de indenizar.

Desse modo, considerando que as informações devem ser prestadas de forma clara, respeitadas as fragilidades e sensibilidades do paciente, cabia ao médico Recorrente esclarecer à Apelada o que efetivamente ocorrera no pós-operatório.

Logo, evidente a negligência do médico e, do mesmo modo é inconteste o nexo de causalidade, já que os danos materiais e morais d
ecorrem da falta de informação sobre as consequências pós-cirúrgicas e a omissão no que tange ao que efetivamente ocorreu depois da cirurgia.

Averiguada, portanto, a presença de culpa no agir do médico cooperado da Unimed Cuiabá, bem como do nexo de causalidade e o dano, a operadora do plano de saúde também é responsável pelo dano causado. Isso porque, como dito alhures, para o STJ,
quando pelo contrato, a empresa de plano de saúde indica um rol de médicos conveniados, tal qual este caso, responde objetiva e solidariamente pela má prestação do serviço
.

No que tange à prova do dano material, não exige maiores digressões, haja vista que a despesa com a medicação está comprovada no Id. 7855069 e 7855070. Logo, deve ser mantida a sentença.

Em relação aos danos morais, é evidente, haja vista que por 06 (seis) meses a Recorrida sequer teve ciência do que estava lhe acontecendo, sofreu infortúnios de ordem psíquica que superam em muito o mero aborrecimento e deve ser indenizada.

No que concerne ao valor, não comporta redução tal como pleiteado pelos Apelantes; todavia, também não deve ser majorado tal qual alegado pela Recorrente adesiva.

Sabe-se que ao fixar tal quantia, o julgador deve ser o mais justo e mais equilibrado possível para que a indenização arbitrada signifique uma efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação.

Trazendo tais conceitos para o caso concreto, tenho que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável quando comparado à extensão do dano e a condição social das partes.

Por fim, quanto à tese da Unimed Cuiabá de
que não pode ser compelida a custear tratamento em hospitais que não são credenciados, tal qual ocorreu no caso concreto, melhor sorte não lhe assiste.

Não se olvida que consoante a jurisprudência pacífica do STJ,
“o
beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital privado de referência em seu segmento, de outra capital e de alto custo para realização do diagnóstico e tratamento, ainda que emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear com o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente”
. (REsp 1679015/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Contudo, este caso não se trata de reembolso de despesas médico-hospitalares, mas de indenização decorrente de erro médico. A Unimed foi compelida a reparar o dano causado à Apelada por negligência de médico cooperado.

A cirurgia reparadora custeada pela Unimed decorreu de decisão que antecipou os efeitos da tutela e, embora esta Câmara tenha excluído o dever do médico em custear, liminarmente, a cirurgia reparadora, tal fato ocorreu tão-somente porque o pedido liminar foi formulado somente face da empresa de plano de saúde e, ao conceder a medida, o Juiz singular incluiu o médico no pedido. Todavia, isso não retira a responsabilidade solidária do médico em arcar com os valores da cirurgia reparadora, cujo montante foi pago tão-somente pela Unimed Cuiabá.

Ou seja, demonstrada a necessidade de cirurgia reparadora, a fim de corrigir o erro médico, é de se reconhecer a responsabilidade da Unimed Cuiabá e do Recorrente
Ernani Albuquerque Preuss
em custeá-la.

Diante do exposto,
divirjo parcialmente do voto da Relatora, tão somente para não conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Unimed Cuiabá. No mérito, companho integralmente o entendimento da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, nego provimento aos três recursos e mantenho hígida a sentença invectivad
a.

É como voto.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0026660-76.2010.8.11.0041

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Do caderno eletrônico, extrai-se que Sandra Marta Caliare Ávila ajuizou “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos Causados por Erro Médico” em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e de Ernani Albuquerque Preuss.

Na petição inicial, formulou pedido liminar, cujo pleito foi acolhido em 24/11/2010, ocasião em que os Requeridos foram compelidos a custearem a integralidade dos serviços especializados do médico Júlio Stédile Ribeiro, no estado do Rio Grande do Sul, bem ainda as despesas com passagens e hospedagem naquele Estado, durante todo o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O deferimento do pedido liminar deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 2364/2011, pela Unimed Cuiabá. Consoante se infere do Id. 7855095, em decisão liminar, a Relatora liberou a Agravante de arcar com o transporte aéreo e hospedagem.

Em 17/01/2011, por meio de petição conjunta, as partes informaram que a Unimed repassou à Autora a importância necessária para a realização da cirurgia e os honorários do anestesiologista (Id. 7855096).

O médico Ernani Albuquerque Preuss também interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, protocolizado sob o n.o 8792/2011, cujo pedido liminar foi acolhido, suspendendo a eficácia da decisão agravada em relação a ele (médico) até ulterior deliberação (Id. 7855161)

Em 06/04/2011, esta Câmara deu provimento ao Agravo interposto por Ernani Albuquerque Preuss, acolheu a preliminar de decisão
ultra petita
e revogou a liminar concedida em seu desfavor, haja vista que na petição inicial a Recorrida formulou pedido liminar tão-somente em face da Unimed Cuiabá (Id. 7855290).

Em 22/04/2013, o Juiz singular saneou o feito,
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial arguidas pela Unimed Cuiabá na sua contestação
e deferiu o pedido de denunciação da lide do Hospital de Medicina Especializada Ltda. (Hospital Santa Rosa) (Id. 7855296).

Na decisão de Id. 7855327, datada de 07/11/2014, o Juiz singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo litisdenunciado e, na mesma oportunidade, deferiu a produção de prova pericial e testemunhal requeridas pelas partes.

O Hospital litisdenunciado interpôs Recurso de Agravo Retido, com o intuito de reformar a decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva. Contrarrazões da Unimed Cuiabá no Id. 7855342.

Realizada a prova pericial e a audiência de instrução, as partes apresentaram memoriais e o feito foi sentenciado, com a parcial procedência dos pedidos formulados por Sandra Marta Caliare Ávila.

Na sentença, o Juiz singular ratificou a liminar anteriormente concedida, condenou a Unimed Cuiabá e o médico Ernani Albuquerque Preuss ao pagamento solidário de indenização por danos materiais no valor de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais), decorrentes de despesas com medicamentos, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Por fim, condenou os Requeridos ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

No que tange à lide secundária, o Juiz indeferiu o pedido e condenou a litisdenunciante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios em favor da parte denunciada, sendo que os honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze pro cento) do valor da condenação.

A Unimed Cuiabá e o médico Ernani Albuquerque Preuss interpuseram Recurso de Apelação, enquanto Sandra Marta Caliare Ávila interpôs Recurso Adesivo.

Em síntese, nas razões do seu Apelo, a Unimed Cuiabá suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, argumenta que não pode ser responsabilizada, pois segundo a jurisprudência do STJ, a responsabilidade do plano de saúde, embora objetiva, não é absoluta e pode ser afastada sob fundamento de uma das excludentes da responsabilidade civil, tal qual a inexistência de defeito, a culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro.

Afirma que a escolha do médico foi feita pela própria paciente e que não interfere na conduta profissional dos médicos cooperados, de forma que não pode ser responsabilizada.

Alega que não há provas dos danos materiais e que na hipótese não há falar em danos morais indenizáveis. Assim, pugna seja afastado o dever de indenizar. Alternativamente, requer a redução do montante indenizatório fixado a título de danos morais para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, também alega que não pode ser compelida a custear tratamento em hospitais que não são credenciados, tal qual ocorreu no caso concreto.

Ernani Albuquerque Preuss, por sua vez, aduz que a sentença comporta reforma porque, diferente do que entendeu o Juiz singular, não praticou qualquer erro médico.

Por fim, Sandra Marta Caliare Ávila, no Recurso Adesivo, pugna pela majoração da indenização por danos morais.

Na sessão passada, a Relatora, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá e, no mérito, negou provimento a todos os recursos, manteve hígida a sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios fixados pelo Juiz
a quo
.

Pedi vista dos autos para melhor apreciá-los.

No que concerne a alegada ilegitimidade passiva da Unimed, a tese não comporta conhecimento. Isso porque, a decisão que analisou a prefacial foi proferida antes da vigência do novo CPC e, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais (art. 14 do Código de Processo Civil vigente) e ao Enunciado Administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça, a questão deve ser analisada à luz do regramento anterior.

Nessa esteira, impõe lembrar que o artigo 522, da Lei de Ritos de 1973, estava assim redigido:

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento.

Logo, considerando que a prefacial foi apreciada e rejeitada em 22/04/2013, bem como que a Apelante foi devidamente intimada, sem a interposição do recurso cabível, a matéria está preclusa, sendo descabida a discussão neste momento processual.

Por tais razões, não conheço da preliminar aventada.

No que tange ao mérito dos Recursos, desde já adianto que acompanho a Relatora.

Diferente do que quer fazer crer a Unimed Cuiabá, no STJ há muito é assente o entendimento de que
“a responsabilidade da prestadora de serviços de saúde em que atua o médico é objetiva quanto à atividade de seu profissional”
(AgInt no AREsp 616.058/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018).

No mesmo sentido, trago à colação precedente da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Se o contrato for fundado na livre escolha pelo beneficiário/segurado de médicos e hospitais com reembolso das despesas no limite da apólice, conforme ocorre, em regra, nos chamados seguros-saúde, não se poderá falar em responsabilidade da seguradora pela má prestação do serviço, na medida em que a eleição dos médicos ou hospitais aqui é feita pelo próprio paciente ou por pessoa de sua confiança, sem indicação de profissionais credenciados ou diretamente vinculados à referida seguradora. A responsabilidade será direta do médico e/ou hospital, se for o caso. 2.
Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço.
3.
A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2o, 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor
, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. 4. Tendo em vista as peculiaridades do caso, entende-se devida a alteração do montante indenizatório, com a devida incidência de correção monetária e juros moratórios. 5. Recurso especial provido
. (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 20/08/2012)

Assim, a Unimed Cuiabá somente não seria responsabilizada, caso comprovada a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do médico cooperado e o resultado danoso, o que não se verifica no caso concreto.

Sabe-se que o nexo de causalidade constitui o fundamento da responsabilidade objetiva, o que significa dizer, neste caso concreto, que é necessário que o dano efetivamente seja decorrente, direta ou indiretamente, do ato praticado pelo médico cooperado.

Comprovado o nexo causal entre a conduta do médico e o dano ocorrido, impõe-se a obrigação de indenizar. Ou seja, deve-se provar apenas o liame causal entre um e outro. E tal prova está contida nos autos, pois a prova pericial deixa evidente que
“o dano anatômico e funcional da perfuração septa nasal tem nexo causal com a cirurgia realizada pelo Dr. Ernani Albuquerque Preuss”
(Id. 7855384 – Pág. 1)

De outro vértice, ainda que o médico Apelante tente convencer que não praticou qualquer ato ilícito, insta registrar que no que tange aos médicos, é sabido que no exercício de sua profissão, não se comprometem com o resultado, mas a prestar assistência de forma diligente, atenciosa e prudente. Ou seja, não é dever do médico restituir a saúde de seu paciente, mas ele deve utilizar sua técnica e seus conhecimentos da melhor maneira possível para atingir tal intento.

Destaca-se que no direito brasileiro a responsabilidade civil do médico que, por imprudência, negligência ou imperícia, causar dano a outrem é subjetiva, na qual à vítima fica a incumbência de demonstrar, além do dano e do nexo causal, a ocorrência de uma das três modalidades de culpa, para que seja ressarcida pelo dano (art. 951, CC).

Ainda é de se ressaltar que a culpa, ainda que levíssima, obriga a indenizar (
in lege aquilia ate levíssima culpa venit
), pois a responsabilidade civil é medida pela extensão do dano e não pelo grau de culpa, em especial quando se trata da vida humana.

Assim, será indenizado aquele que, submetido a tratamento médico, sofra em virtude de culpa do profissional, prejuízo de ordem material e/ou imaterial.

Segundo Delton Croce, o médico se compromete
“a tratar do enfermo com desvelo ardente, atenção e diligência adequadas, a adverti-lo ou esclarecê-lo dos riscos da terapia ou da intervenção cirúrgica propostas e sobre a natureza de certos exames prescritos [...].”
(
in
Erro médico e Direito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 3). (sem grifos no original).

Trata-se do consentimento informado, que é o direito do paciente que goza de autonomia (capacidade civil) de participar de toda decisão sobre tratamento médico, cirúrgico ou terapêutico que possa afetar sua integridade física ou psicológica, consistente no poder de decidir, esclarecidamente, sobre a eventual submissão ao tratamento ou diagnóstico médico.

Dessa forma, o médico é obrigado a informar ao seu paciente todos os resultados positivos e negativos da cirurgia e/ou tratamento, sob pena de violar o seu dever de informar.

Com efeito, na relação médico-paciente, o direito à informação, mais do que uma decorrência da boa-fé objetiva, apresenta-se como desdobramento da autonomia e dignidade da pessoa humana, princípios da ordem jurídica brasileira.

A importância fundamental do consentimento, portanto, é abastecer o paciente de informações que possam esclarecer a natureza do procedimento a ser submetido e dos riscos de possíveis complicações, benefícios e alternativas de tratamento, para que possa escolher se vai ou não submeter-se ao tratamento/cirurgia indicada pelo médico.

A ausência de informação ou a informação defeituosa são tidas como suficientes para gerar a responsabilidade civil
. O nexo causal entre a conduta do profissional e o dano moral, patrimonial ou estético vivenciado pelo paciente é deduzido segundo critérios hipotéticos ou de probabilidade objetiva próprios das condutas omissivas. Ou seja, parte-se do pressuposto de que o paciente, se devidamente informado, não teria se submetido ao tratamento, ou teria tomado as precauções devidas, e o dano não teria se produzido.

No mesmo sentido é a lição de Fernanda Schaefer:

Vale lembrar que, para o mundo jurídico, o não-esclarecimento ou a insuficiência das informações prestadas ao paciente sobre o seu estado de saúde e as formas e consequências do tratamento fazem que o consentimento dado nestas situações seja considerado como inexistente, pois se presume que, se o paciente tivesse sido mais bem instruído talvez, com aquele tratamento ou experimento, não tivesse consentido
. (SCHAEFER, Fernanda. Responsabilidade civil do médico e erro de diagnóstico. Curitiba: Juruá, 2002. p. 80).

No caso de cirurgias, a informação deve ser rigorosamente prestada, com o maior número de detalhes possíveis, devido ao risco envolvido.

Rui Stoco elucida que
“a falta de informação acerca das consequências do tratamento ou da intervenção cirúrgica poderá conduzir à realização do procedimento, com o surgimento de sequelas ou incômodos ou outras intercorrências que poderiam não ser assumidas pelo paciente se tivesse a informação prévia e adequada. [...] E se tal ocorrer por falta de informação prévia e adequada, o resultado deve ser considerado insatisfatório e danoso, a ensejar reparação tanto do dano material como moral.”
(
in
Tratado de responsabilidade civil. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011 p.625).

Neste caso, de fundamental importância da lição de Paulo Roque Khouri, ao dispor que:

Se o profissional deixar de informar corretamente o paciente, inclusive, sobre os riscos de uma sequela em função do ato cirúrgico,
independentemente do mesmo ter sido ou não diligente na execução da atividade advindo a sequela, o médico será obrigado a indenizar o paciente, pois agiu culposamente ao negligenciar uma informação importante, que poderia influir na sua decisão de se submeter à cirurgia. Anote-se que ainda que a sequela seja inerente ao risco de determinado ato cirúrgico, o paciente tem o direito de ser informado corretamente
. O médico ou o hospital só não serão obrigados a indenizá-lo se este direito do paciente tiver sido claramente respeitado, tendo o mesmo sido amplamente informado sobre este risco da cirurgia.
(
in
Erro médico. Revista Consulex. Rio de Janeiro, ano III, n. 36, dez. 1999, p. 21).

Logo, o essencial é informar as questões relevantes.

Na hipótese, as provas dos autos, em especial a pericial não deixa dúvidas de que o médico Apelante não informou a paciente Apelada da perfuração do septo nasal.

A
expert
responsável pela elaboração do Laudo assim concluiu:

A pericianda Sandra Marta Caliare Avila apresentava secreção nasal excessiva, tosse improdutiva e obstrução nasal. Realizou exames de Rx e Videonasoscopia que diagnosticaram espessamento mucoso dos seis maxilares, discreto aumento dos cornetos inferiores e ligeiro desvio de septo nasal. Foi submetida à cirurgia de septoplastia, cauterização dos cornetos e turbinectomia bilateral, pelo Dr. Ernani Albuquerque Preuss. No pós-operatório apresentou acentuação da secreção nasal com odor fétido e formação de crostas, que motivaram vários retornos ao consultório.

Evoluiu com perfuração ampla do septo nasal, constatada pelo cirurgião no 12o dia após a cirurgia, porém não comunicada à paciente. Após seis meses, foi constatada pelo cirurgião plástico, Dr. Joaquim C. Campos Gonçalves
e confirmado diagnóstico na avaliação do otorrinolaringologista Dr. Jazon Baracat de Lima, o qual encaminhou ao especialista nesta correção, Dr. Júlio Sédile Ribeiro.
(Id. 7855384 – Pág. 1) (sem grifos no original)

Dessa forma, é fácil chegar à conclusão de que a tese do médico Apelante não se sustenta. Isso porque, embora o perito tenha constatado que a perfuração septal nasal pode ser considerada como complicação pós-cirurgica, há provas de que o médico Ernani Albuquerque Preuss não prestou informações de forma transparente e esclarecedora de que houve uma complicação no pós-operatório, embora tenha tomado ciência desse fato 12 (doze) dias depois de realizar a cirurgia na Recorrida. Deixou a paciente ignorar tal fato e somente foi informada depois de decorridos 06 (seis) meses e por outro profissional da medicina,

o que enseja o dever de indenizar.

Desse modo, considerando que as informações devem ser prestadas de forma clara, respeitadas as fragilidades e sensibilidades do paciente, cabia ao médico Recorrente esclarecer à Apelada o que efetivamente ocorrera no pós-operatório.

Logo, evidente a negligência do médico e, do mesmo modo é inconteste o nexo de causalidade, já que os danos materiais e morais d
ecorrem da falta de informação sobre as consequências pós-cirúrgicas e a omissão no que tange ao que efetivamente ocorreu depois da cirurgia.

Averiguada, portanto, a presença de culpa no agir do médico cooperado da Unimed Cuiabá, bem como do nexo de causalidade e o dano, a operadora do plano de saúde também é responsável pelo dano causado. Isso porque, como dito alhures, para o STJ,
quando pelo contrato, a empresa de plano de saúde indica um rol de médicos conveniados, tal qual este caso, responde objetiva e solidariamente pela má prestação do serviço
.

No que tange à prova do dano material, não exige maiores digressões, haja vista que a despesa com a medicação está comprovada no Id. 7855069 e 7855070. Logo, deve ser mantida a sentença.

Em relação aos danos morais, é evidente, haja vista que por 06 (seis) meses a Recorrida sequer teve ciência do que estava lhe acontecendo, sofreu infortúnios de ordem psíquica que superam em muito o mero aborrecimento e deve ser indenizada.

No que concerne ao valor, não comporta redução tal como pleiteado pelos Apelantes; todavia, também não deve ser majorado tal qual alegado pela Recorrente adesiva.

Sabe-se que ao fixar tal quantia, o julgador deve ser o mais justo e mais equilibrado possível para que a indenização arbitrada signifique uma efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação.

Trazendo tais conceitos para o caso concreto, tenho que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável quando comparado à extensão do dano e a condição social das partes.

Por fim, quanto à tese da Unimed Cuiabá de
que não pode ser compelida a custear tratamento em hospitais que não são credenciados, tal qual ocorreu no caso concreto, melhor sorte não lhe assiste.

Não se olvida que consoante a jurisprudência pacífica do STJ,
“o
beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital privado de referência em seu segmento, de outra capital e de alto custo para realização do diagnóstico e tratamento, ainda que emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear com o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente”
. (REsp 1679015/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Contudo, este caso não se trata de reembolso de despesas médico-hospitalares, mas de indenização decorrente de erro médico. A Unimed foi compelida a reparar o dano causado à Apelada por negligência de médico cooperado.

A cirurgia reparadora custeada pela Unimed decorreu de decisão que antecipou os efeitos da tutela e, embora esta Câmara tenha excluído o dever do médico em custear, liminarmente, a cirurgia reparadora, tal fato ocorreu tão-somente porque o pedido liminar foi formulado somente face da empresa de plano de saúde e, ao conceder a medida, o Juiz singular incluiu o médico no pedido. Todavia, isso não retira a responsabilidade solidária do médico em arcar com os valores da cirurgia reparadora, cujo montante foi pago tão-somente pela Unimed Cuiabá.

Ou seja, demonstrada a necessidade de cirurgia reparadora, a fim de corrigir o erro médico, é de se reconhecer a responsabilidade da Unimed Cuiabá e do Recorrente
Ernani Albuquerque Preuss
em custeá-la.

Diante do exposto,
divirjo parcialmente do voto da Relatora, tão somente para não conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Unimed Cuiabá. No mérito, companho integralmente o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, nego provimento aos três recursos e mantenho hígida a sentença invectivad
a.

É como voto.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0026660-76.2010.8.11.0041

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Do caderno eletrônico, extrai-se que Sandra Marta Caliare Ávila ajuizou “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos Causados por Erro Médico” em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e de Ernani Albuquerque Preuss.

Na petição inicial, formulou pedido liminar, cujo pleito foi acolhido em 24/11/2010, ocasião em que os Requeridos foram compelidos a custearem a integralidade dos serviços especializados do médico Júlio Stédile Ribeiro, no estado do Rio Grande do Sul, bem ainda as despesas com passagens e hospedagem naquele Estado, durante todo o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O deferimento do pedido liminar deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 2364/2011, pela Unimed Cuiabá. Consoante se infere do Id. 7855095, em decisão liminar, a Relatora liberou a Agravante de arcar com o transporte aéreo e hospedagem.

Em 17/01/2011, por meio de petição conjunta, as partes informaram que a Unimed repassou à Autora a importância necessária para a realização da cirurgia e os honorários do anestesiologista (Id. 7855096).

O médico Ernani Albuquerque Preuss também interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, protocolizado sob o n.o 8792/2011, cujo pedido liminar foi acolhido, suspendendo a eficácia da decisão agravada em relação a ele (médico) até ulterior deliberação (Id. 7855161)

Em 06/04/2011, esta Câmara deu provimento ao Agravo interposto por Ernani Albuquerque Preuss, acolheu a preliminar de decisão
ultra petita
e revogou a liminar concedida em seu desfavor, haja vista que na petição inicial a Recorrida formulou pedido liminar tão-somente em face da Unimed Cuiabá (Id. 7855290).

Em 22/04/2013, o Juiz singular saneou o feito,
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial arguidas pela Unimed Cuiabá na sua contestação
e deferiu o pedido de denunciação da lide do Hospital de Medicina Especializada Ltda. (Hospital Santa Rosa) (Id. 7855296).

Na decisão de Id. 7855327, datada de 07/11/2014, o Juiz singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo litisdenunciado e, na mesma oportunidade, deferiu a produção de prova pericial e testemunhal requeridas pelas partes.

O Hospital litisdenunciado interpôs Recurso de Agravo Retido, com o intuito de reformar a decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva. Contrarrazões da Unimed Cuiabá no Id. 7855342.

Realizada a prova pericial e a audiência de instrução, as partes apresentaram memoriais e o feito foi sentenciado, com a parcial procedência dos pedidos formulados por Sandra Marta Caliare Ávila.

Na sentença, o Juiz singular ratificou a liminar anteriormente concedida, condenou a Unimed Cuiabá e o médico Ernani Albuquerque Preuss ao pagamento solidário de indenização por danos materiais no valor de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais), decorrentes de despesas com medicamentos, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Por fim, condenou os Requeridos ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

No que tange à lide secundária, o Juiz indeferiu o pedido e condenou a litisdenunciante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios em favor da parte denunciada, sendo que os honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze pro cento) do valor da condenação.

A Unimed Cuiabá e o médico Ernani Albuquerque Preuss interpuseram Recurso de Apelação, enquanto Sandra Marta Caliare Ávila interpôs Recurso Adesivo.

Em síntese, nas razões do seu Apelo, a Unimed Cuiabá suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, argumenta que não pode ser responsabilizada, pois segundo a jurisprudência do STJ, a responsabilidade do plano de saúde, embora objetiva, não é absoluta e pode ser afastada sob fundamento de uma das excludentes da responsabilidade civil, tal qual a inexistência de defeito, a culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro.

Afirma que a escolha do médico foi feita pela própria paciente e que não interfere na conduta profissional dos médicos cooperados, de forma que não pode ser responsabilizada.

Alega que não há provas dos danos materiais e que na hipótese não há falar em danos morais indenizáveis. Assim, pugna seja afastado o dever de indenizar. Alternativamente, requer a redução do montante indenizatório fixado a título de danos morais para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, também alega que não pode ser compelida a custear tratamento em hospitais que não são credenciados, tal qual ocorreu no caso concreto.

Ernani Albuquerque Preuss, por sua vez, aduz que a sentença comporta reforma porque, diferente do que entendeu o Juiz singular, não praticou qualquer erro médico.

Por fim, Sandra Marta Caliare Ávila, no Recurso Adesivo, pugna pela majoração da indenização por danos morais.

Na sessão passada, a Relatora, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá e, no mérito, negou provimento a todos os recursos, manteve hígida a sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios fixados pelo Juiz
a quo
.

Pedi vista dos autos para melhor apreciá-los.

No que concerne a alegada ilegitimidade passiva da Unimed, a tese não comporta conhecimento. Isso porque, a decisão que analisou a prefacial foi proferida antes da vigência do novo CPC e, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais (art. 14 do Código de Processo Civil vigente) e ao Enunciado Administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça, a questão deve ser analisada à luz do regramento anterior.

Nessa esteira, impõe lembrar que o artigo 522, da Lei de Ritos de 1973, estava assim redigido:

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento.

Logo, considerando que a prefacial foi apreciada e rejeitada em 22/04/2013, bem como que a Apelante foi devidamente intimada, sem a interposição do recurso cabível, a matéria está preclusa, sendo descabida a discussão neste momento processual.

Por tais razões, não conheço da preliminar aventada.

No que tange ao mérito dos Recursos, desde já adianto que acompanho a Relatora.

Diferente do que quer fazer crer a Unimed Cuiabá, no STJ há muito é assente o entendimento de que
“a responsabilidade da prestadora de serviços de saúde em que atua o médico é objetiva quanto à atividade de seu profissional”
(AgInt no AREsp 616.058/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018).

No mesmo sentido, trago à colação precedente da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Se o contrato for fundado na livre escolha pelo beneficiário/segurado de médicos e hospitais com reembolso das despesas no limite da apólice, conforme ocorre, em regra, nos chamados seguros-saúde, não se poderá falar em responsabilidade da seguradora pela má prestação do serviço, na medida em que a eleição dos médicos ou hospitais aqui é feita pelo próprio paciente ou por pessoa de sua confiança, sem indicação de profissionais credenciados ou diretamente vinculados à referida seguradora. A responsabilidade será direta do médico e/ou hospital, se for o caso. 2.
Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço.
3.
A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2o, 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor
, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. 4. Tendo em vista as peculiaridades do caso, entende-se devida a alteração do montante indenizatório, com a devida incidência de correção monetária e juros moratórios. 5. Recurso especial provido
. (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 20/08/2012)

Assim, a Unimed Cuiabá somente não seria responsabilizada, caso comprovada a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do médico cooperado e o resultado danoso, o que não se verifica no caso concreto.

Sabe-se que o nexo de causalidade constitui o fundamento da responsabilidade objetiva, o que significa dizer, neste caso concreto, que é necessário que o dano efetivamente seja decorrente, direta ou indiretamente, do ato praticado pelo médico cooperado.

Comprovado o nexo causal entre a conduta do médico e o dano ocorrido, impõe-se a obrigação de indenizar. Ou seja, deve-se provar apenas o liame causal entre um e outro. E tal prova está contida nos autos, pois a prova pericial deixa evidente que
“o dano anatômico e funcional da perfuração septa nasal tem nexo causal com a cirurgia realizada pelo Dr. Ernani Albuquerque Preuss”
(Id. 7855384 – Pág. 1)

De outro vértice, ainda que o médico Apelante tente convencer que não praticou qualquer ato ilícito, insta registrar que no que tange aos médicos, é sabido que no exercício de sua profissão, não se comprometem com o resultado, mas a prestar assistência de forma diligente, atenciosa e prudente. Ou seja, não é dever do médico restituir a saúde de seu paciente, mas ele deve utilizar sua técnica e seus conhecimentos da melhor maneira possível para atingir tal intento.

Destaca-se que no direito brasileiro a responsabilidade civil do médico que, por imprudência, negligência ou imperícia, causar dano a outrem é subjetiva, na qual à vítima fica a incumbência de demonstrar, além do dano e do nexo causal, a ocorrência de uma das três modalidades de culpa, para que seja ressarcida pelo dano (art. 951, CC).

Ainda é de se ressaltar que a culpa, ainda que levíssima, obriga a indenizar (
in lege aquilia ate levíssima culpa venit
), pois a responsabilidade civil é medida pela extensão do dano e não pelo grau de culpa, em especial quando se trata da vida humana.

Assim, será indenizado aquele que, submetido a tratamento médico, sofra em virtude de culpa do profissional, prejuízo de ordem material e/ou imaterial.

Segundo Delton Croce, o médico se compromete
“a tratar do enfermo com desvelo ardente, atenção e diligência adequadas, a adverti-lo ou esclarecê-lo dos riscos da terapia ou da intervenção cirúrgica propostas e sobre a natureza de certos exames prescritos [...].”
(
in
Erro médico e Direito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 3). (sem grifos no original).

Trata-se do consentimento informado, que é o direito do paciente que goza de autonomia (capacidade civil) de participar de toda decisão sobre tratamento médico, cirúrgico ou terapêutico que possa afetar sua integridade física ou psicológica, consistente no poder de decidir, esclarecidamente, sobre a eventual submissão ao tratamento ou diagnóstico médico.

Dessa forma, o médico é obrigado a informar ao seu paciente todos os resultados positivos e negativos da cirurgia e/ou tratamento, sob pena de violar o seu dever de informar.

Com efeito, na relação médico-paciente, o direito à informação, mais do que uma decorrência da boa-fé objetiva, apresenta-se como desdobramento da autonomia e dignidade da pessoa humana, princípios da ordem jurídica brasileira.

A importância fundamental do consentimento, portanto, é abastecer o paciente de informações que possam esclarecer a natureza do procedimento a ser submetido e dos riscos de possíveis complicações, benefícios e alternativas de tratamento, para que possa escolher se vai ou não submeter-se ao tratamento/cirurgia indicada pelo médico.

A ausência de informação ou a informação defeituosa são tidas como suficientes para gerar a responsabilidade civil
. O nexo causal entre a conduta do profissional e o dano moral, patrimonial ou estético vivenciado pelo paciente é deduzido segundo critérios hipotéticos ou de probabilidade objetiva próprios das condutas omissivas. Ou seja, parte-se do pressuposto de que o paciente, se devidamente informado, não teria se submetido ao tratamento, ou teria tomado as precauções devidas, e o dano não teria se produzido.

No mesmo sentido é a lição de Fernanda Schaefer:

Vale lembrar que, para o mundo jurídico, o não-esclarecimento ou a insuficiência das informações prestadas ao paciente sobre o seu estado de saúde e as formas e consequências do tratamento fazem que o consentimento dado nestas situações seja considerado como inexistente, pois se presume que, se o paciente tivesse sido mais bem instruído talvez, com aquele tratamento ou experimento, não tivesse consentido
. (SCHAEFER, Fernanda. Responsabilidade civil do médico e erro de diagnóstico. Curitiba: Juruá, 2002. p. 80).

No caso de cirurgias, a informação deve ser rigorosamente prestada, com o maior número de detalhes possíveis, devido ao risco envolvido.

Rui Stoco elucida que
“a falta de informação acerca das consequências do tratamento ou da intervenção cirúrgica poderá conduzir à realização do procedimento, com o surgimento de sequelas ou incômodos ou outras intercorrências que poderiam não ser assumidas pelo paciente se tivesse a informação prévia e adequada. [...] E se tal ocorrer por falta de informação prévia e adequada, o resultado deve ser considerado insatisfatório e danoso, a ensejar reparação tanto do dano material como moral.”
(
in
Tratado de responsabilidade civil. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011 p.625).

Neste caso, de fundamental importância da lição de Paulo Roque Khouri, ao dispor que:

Se o profissional deixar de informar corretamente o paciente, inclusive, sobre os riscos de uma sequela em função do ato cirúrgico,
independentemente do mesmo ter sido ou não diligente na execução da atividade advindo a sequela, o médico será obrigado a indenizar o paciente, pois agiu culposamente ao negligenciar uma informação importante, que poderia influir na sua decisão de se submeter à cirurgia. Anote-se que ainda que a sequela seja inerente ao risco de determinado ato cirúrgico, o paciente tem o direito de ser informado corretamente
. O médico ou o hospital só não serão obrigados a indenizá-lo se este direito do paciente tiver sido claramente respeitado, tendo o mesmo sido amplamente informado sobre este risco da cirurgia.
(
in
Erro médico. Revista Consulex. Rio de Janeiro, ano III, n. 36, dez. 1999, p. 21).

Logo, o essencial é informar as questões relevantes.

Na hipótese, as provas dos autos, em especial a pericial não deixa dúvidas de que o médico Apelante não informou a paciente Apelada da perfuração do septo nasal.

A
expert
responsável pela elaboração do Laudo assim concluiu:

A pericianda Sandra Marta Caliare Avila apresentava secreção nasal excessiva, tosse improdutiva e obstrução nasal. Realizou exames de Rx e Videonasoscopia que diagnosticaram espessamento mucoso dos seis maxilares, discreto aumento dos cornetos inferiores e ligeiro desvio de septo nasal. Foi submetida à cirurgia de septoplastia, cauterização dos cornetos e turbinectomia bilateral, pelo Dr. Ernani Albuquerque Preuss. No pós-operatório apresentou acentuação da secreção nasal com odor fétido e formação de crostas, que motivaram vários retornos ao consultório.

Evoluiu com perfuração ampla do septo nasal, constatada pelo cirurgião no 12o dia após a cirurgia, porém não comunicada à paciente. Após seis meses, foi constatada pelo cirurgião plástico, Dr. Joaquim C. Campos Gonçalves
e confirmado diagnóstico na avaliação do otorrinolaringologista Dr. Jazon Baracat de Lima, o qual encaminhou ao especialista nesta correção, Dr. Júlio Sédile Ribeiro.
(Id. 7855384 – Pág. 1) (sem grifos no original)

Dessa forma, é fácil chegar à conclusão de que a tese do médico Apelante não se sustenta. Isso porque, embora o perito tenha constatado que a perfuração septal nasal pode ser considerada como complicação pós-cirurgica, há provas de que o médico Ernani Albuquerque Preuss não prestou informações de forma transparente e esclarecedora de que houve uma complicação no pós-operatório, embora tenha tomado ciência desse fato 12 (doze) dias depois de realizar a cirurgia na Recorrida. Deixou a paciente ignorar tal fato e somente foi informada depois de decorridos 06 (seis) meses e por outro profissional da medicina, o que enseja o dever de indenizar.

Desse modo, considerando que as informações devem ser prestadas de forma clara, respeitadas as fragilidades e sensibilidades do paciente, cabia ao médico Recorrente esclarecer à Apelada o que efetivamente ocorrera no pós-operatório.

Logo, evidente a negligência do médico e, do mesmo modo é inconteste o nexo de causalidade, já que os danos materiais e morais d
ecorrem da falta de informação sobre as consequências pós-cirúrgicas e a omissão no que tange ao que efetivamente ocorreu depois da cirurgia.

Averiguada, portanto, a presença de culpa no agir do médico cooperado da Unimed Cuiabá, bem como do nexo de causalidade e o dano, a operadora do plano de saúde também é responsável pelo dano causado. Isso porque, como dito alhures, para o STJ,
quando pelo contrato, a empresa de plano de saúde indica um rol de médicos conveniados, tal qual este caso, responde objetiva e solidariamente pela má prestação do serviço
.

No que tange à prova do dano material, não exige maiores digressões, haja vista que a despesa com a medicação está comprovada no Id. 7855069 e 7855070. Logo, deve ser mantida a sentença.

Em relação aos danos morais, é evidente, haja vista que por 06 (seis) meses a Recorrida sequer teve ciência do que estava lhe acontecendo, sofreu infortúnios de ordem psíquica que superam em muito o mero aborrecimento e deve ser indenizada.

No que concerne ao valor, não comporta redução tal como pleiteado pelos Apelantes; todavia, também não deve ser majorado tal qual alegado pela Recorrente adesiva.

Sabe-se que ao fixar tal quantia, o julgador deve ser o mais justo e mais equilibrado possível para que a indenização arbitrada signifique uma efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação.

Trazendo tais conceitos para o caso concreto, tenho que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável quando comparado à extensão do dano e a condição social das partes.

Por fim, quanto à tese da Unimed Cuiabá de
que não pode ser compelida a custear tratamento em hospitais que não são credenciados, tal qual ocorreu no caso concreto, melhor sorte não lhe assiste.

Não se olvida que consoante a jurisprudência pacífica do STJ,
“o
beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital privado de referência em seu segmento, de outra capital e de alto custo para realização do diagnóstico e tratamento, ainda que emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear com o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente”
. (REsp 1679015/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Contudo, este caso não se trata de reembolso de despesas médico-hospitalares, mas de indenização decorrente de erro médico. A Unimed foi compelida a reparar o dano causado à Apelada por negligência de médico cooperado.

A cirurgia reparadora custeada pela Unimed decorreu de decisão que antecipou os efeitos da tutela e, embora esta Câmara tenha excluído o dever do médico em custear, liminarmente, a cirurgia reparadora, tal fato ocorreu tão-somente porque o pedido liminar foi formulado somente face da empresa de plano de saúde e, ao conceder a medida, o Juiz singular incluiu o médico no pedido. Todavia, isso não retira a responsabilidade solidária do médico em arcar com os valores da cirurgia reparadora, cujo montante foi pago tão-somente pela Unimed Cuiabá.

Ou seja, demonstrada a necessidade de cirurgia reparadora, a fim de corrigir o erro médico, é de se reconhecer a responsabilidade da Unimed Cuiabá e do Recorrente
Ernani Albuquerque Preuss
em custeá-la.

Diante do exposto,
divirjo parcialmente do voto da Relatora, tão somente para não conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Unimed Cuiabá. No mérito, companho integralmente o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, nego provimento aos três recursos e mantenho hígida a sentença invectivad
a.

É como voto.

teste

tste

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. o 0026660-76.2010.8.11.0041

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Do caderno eletrônico, extrai-se que Sandra Marta Caliare Ávila ajuizou “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos Causados por Erro Médico” em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e de Ernani Albuquerque Preuss.

Na petição inicial, formulou pedido liminar, cujo pleito foi acolhido em 24/11/2010, ocasião em que os Requeridos foram compelidos a custearem a integralidade dos serviços especializados do médico Júlio Stédile Ribeiro, no estado do Rio Grande do Sul, bem ainda as despesas com passagens e hospedagem naquele Estado, durante todo o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O deferimento do pedido liminar deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 2364/2011, pela Unimed Cuiabá. Consoante se infere do Id. 7855095, em decisão liminar, a Relatora liberou a Agravante de arcar com o transporte aéreo e hospedagem.

Em 17/01/2011, por meio de petição conjunta, as partes informaram que a Unimed repassou à Autora a importância necessária para a realização da cirurgia e os honorários do anestesiologista (Id. 7855096).

O médico Ernani Albuquerque Preuss também interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, protocolizado sob o n.o 8792/2011, cujo pedido liminar foi acolhido, suspendendo a eficácia da decisão agravada em relação a ele (médico) até ulterior deliberação (Id. 7855161)

Em 06/04/2011, esta Câmara deu provimento ao Agravo interposto por Ernani Albuquerque Preuss, acolheu a preliminar de decisão
ultra petita
e revogou a liminar concedida em seu desfavor, haja vista que na petição inicial a Recorrida formulou pedido liminar tão-somente em face da Unimed Cuiabá (Id. 7855290).

Em 22/04/2013, o Juiz singular saneou o feito,
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial arguidas pela Unimed Cuiabá na sua contestação
e deferiu o pedido de denunciação da lide do Hospital de Medicina Especializada Ltda. (Hospital Santa Rosa) (Id. 7855296).

Na decisão de Id. 7855327, datada de 07/11/2014, o Juiz singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo litisdenunciado e, na mesma oportunidade, deferiu a produção de prova pericial e testemunhal requeridas pelas partes.

O Hospital litisdenunciado interpôs Recurso de Agravo Retido, com o intuito de reformar a decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva. Contrarrazões da Unimed Cuiabá no Id. 7855342.

Realizada a prova pericial e a audiência de instrução, as partes apresentaram memoriais e o feito foi sentenciado, com a parcial procedência dos pedidos formulados por Sandra Marta Caliare Ávila.

Na sentença, o Juiz singular ratificou a liminar anteriormente concedida, condenou a Unimed Cuiabá e o médico Ernani Albuquerque Preuss ao pagamento solidário de indenização por danos materiais no valor de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais), decorrentes de despesas com medicamentos, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Por fim, condenou os Requeridos ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

No que tange à lide secundária, o Juiz indeferiu o pedido e condenou a litisdenunciante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios em favor da parte denunciada, sendo que os honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze pro cento) do valor da condenação.

A Unimed Cuiabá e o médico Ernani Albuquerque Preuss interpuseram Recurso de Apelação, enquanto Sandra Marta Caliare Ávila interpôs Recurso Adesivo.

Em síntese, nas razões do seu Apelo, a Unimed Cuiabá suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, argumenta que não pode ser responsabilizada, pois segundo a jurisprudência do STJ, a responsabilidade do plano de saúde, embora objetiva, não é absoluta e pode ser afastada sob fundamento de uma das excludentes da responsabilidade civil, tal qual a inexistência de defeito, a culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro.

Afirma que a escolha do médico foi feita pela própria paciente e que não interfere na conduta profissional dos médicos cooperados, de forma que não pode ser responsabilizada.

Alega que não há provas dos danos materiais e que na hipótese não há falar em danos morais indenizáveis. Assim, pugna seja afastado o dever de indenizar. Alternativamente, requer a redução do montante indenizatório fixado a título de danos morais para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, também alega que não pode ser compelida a custear tratamento em hospitais que não são credenciados, tal qual ocorreu no caso concreto.

Ernani Albuquerque Preuss, por sua vez, aduz que a sentença comporta reforma porque, diferente do que entendeu o Juiz singular, não praticou qualquer erro médico.

Por fim, Sandra Marta Caliare Ávila, no Recurso Adesivo, pugna pela majoração da indenização por danos morais.

Na sessão passada, a Relatora, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá e, no mérito, negou provimento a todos os recursos, manteve hígida a sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios fixados pelo Juiz
a quo
.

Pedi vista dos autos para melhor apreciá-los.

No que concerne a alegada ilegitimidade passiva da Unimed, a tese não comporta conhecimento. Isso porque, a decisão que analisou a prefacial foi proferida antes da vigência do novo CPC e, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais (art. 14 do Código de Processo Civil vigente) e ao Enunciado Administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça, a questão deve ser analisada à luz do regramento anterior.

Nessa esteira, impõe lembrar que o artigo 522, da Lei de Ritos de 1973, estava assim redigido:

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento.

Logo, considerando que a prefacial foi apreciada e rejeitada em 22/04/2013, bem como que a Apelante foi devidamente intimada, sem a interposição do recurso cabível, a matéria está preclusa, sendo descabida a discussão neste momento processual.

Por tais razões, não conheço da preliminar aventada.

No que tange ao mérito dos Recursos, desde já adianto que acompanho a Relatora.

Diferente do que quer fazer crer a Unimed Cuiabá, no STJ há muito é assente o entendimento de que
“a responsabilidade da prestadora de serviços de saúde em que atua o médico é objetiva quanto à atividade de seu profissional”
(AgInt no AREsp 616.058/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018).

No mesmo sentido, trago à colação precedente da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Se o contrato for fundado na livre escolha pelo beneficiário/segurado de médicos e hospitais com reembolso das despesas no limite da apólice, conforme ocorre, em regra, nos chamados seguros-saúde, não se poderá falar em responsabilidade da seguradora pela má prestação do serviço, na medida em que a eleição dos médicos ou hospitais aqui é feita pelo próprio paciente ou por pessoa de sua confiança, sem indicação de profissionais credenciados ou diretamente vinculados à referida seguradora. A responsabilidade será direta do médico e/ou hospital, se for o caso. 2.
Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço.
3.
A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2o, 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor
, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. 4. Tendo em vista as peculiaridades do caso, entende-se devida a alteração do montante indenizatório, com a devida incidência de correção monetária e juros moratórios. 5. Recurso especial provido
. (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 20/08/2012)

Assim, a Unimed Cuiabá somente não seria responsabilizada, caso comprovada a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do médico cooperado e o resultado danoso, o que não se verifica no caso concreto.

Sabe-se que o nexo de causalidade constitui o fundamento da responsabilidade objetiva, o que significa dizer, neste caso concreto, que é necessário que o dano efetivamente seja decorrente, direta ou indiretamente, do ato praticado pelo médico cooperado.

Comprovado o nexo causal entre a conduta do médico e o dano ocorrido, impõe-se a obrigação de indenizar. Ou seja, deve-se provar apenas o liame causal entre um e outro. E tal prova está contida nos autos, pois a prova pericial deixa evidente que
“o dano anatômico e funcional da perfuração septa nasal tem nexo causal com a cirurgia realizada pelo Dr. Ernani Albuquerque Preuss”
(Id. 7855384 – Pág. 1)

De outro vértice, ainda que o médico Apelante tente convencer que não praticou qualquer ato ilícito, insta registrar que no que tange aos médicos, é sabido que no exercício de sua profissão, não se comprometem com o resultado, mas a prestar assistência de forma diligente, atenciosa e prudente. Ou seja, não é dever do médico restituir a saúde de seu paciente, mas ele deve utilizar sua técnica e seus conhecimentos da melhor maneira possível para atingir tal intento.

Destaca-se que no direito brasileiro a responsabilidade civil do médico que, por imprudência, negligência ou imperícia, causar dano a outrem é subjetiva, na qual à vítima fica a incumbência de demonstrar, além do dano e do nexo causal, a ocorrência de uma das três modalidades de culpa, para que seja ressarcida pelo dano (art. 951, CC).

Ainda é de se ressaltar que a culpa, ainda que levíssima, obriga a indenizar (
in lege aquilia ate levíssima culpa venit
), pois a responsabilidade civil é medida pela extensão do dano e não pelo grau de culpa, em especial quando se trata da vida humana.

Assim, será indenizado aquele que, submetido a tratamento médico, sofra em virtude de culpa do profissional, prejuízo de ordem material e/ou imaterial.

Segundo Delton Croce, o médico se compromete
“a tratar do enfermo com desvelo ardente, atenção e diligência adequadas, a adverti-lo ou esclarecê-lo dos riscos da terapia ou da intervenção cirúrgica propostas e sobre a natureza de certos exames prescritos [...].”
(
in
Erro médico e Direito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 3). (sem grifos no original).

Trata-se do consentimento informado, que é o direito do paciente que goza de autonomia (capacidade civil) de participar de toda decisão sobre tratamento médico, cirúrgico ou terapêutico que possa afetar sua integridade física ou psicológica, consistente no poder de decidir, esclarecidamente, sobre a eventual submissão ao tratamento ou diagnóstico médico.

Dessa forma, o médico é obrigado a informar ao seu paciente todos os resultados positivos e negativos da cirurgia e/ou tratamento, sob pena de violar o seu dever de informar.

Com efeito, na relação médico-paciente, o direito à informação, mais do que uma decorrência da boa-fé objetiva, apresenta-se como desdobramento da autonomia e dignidade da pessoa humana, princípios da ordem jurídica brasileira.

A importância fundamental do consentimento, portanto, é abastecer o paciente de informações que possam esclarecer a natureza do procedimento a ser submetido e dos riscos de possíveis complicações, benefícios e alternativas de tratamento, para que possa escolher se vai ou não submeter-se ao tratamento/cirurgia indicada pelo médico.

A ausência de informação ou a informação defeituosa são tidas como suficientes para gerar a responsabilidade civil
. O nexo causal entre a conduta do profissional e o dano moral, patrimonial ou estético vivenciado pelo paciente é deduzido segundo critérios hipotéticos ou de probabilidade objetiva próprios das condutas omissivas. Ou seja, parte-se do pressuposto de que o paciente, se devidamente informado, não teria se submetido ao tratamento, ou teria tomado as precauções devidas, e o dano não teria se produzido.

No mesmo sentido é a lição de Fernanda Schaefer:

Vale lembrar que, para o mundo jurídico, o não-esclarecimento ou a insuficiência das informações prestadas ao paciente sobre o seu estado de saúde e as formas e consequências do tratamento fazem que o consentimento dado nestas situações seja considerado como inexistente, pois se presume que, se o paciente tivesse sido mais bem instruído talvez, com aquele tratamento ou experimento, não tivesse consentido
. (SCHAEFER, Fernanda. Responsabilidade civil do médico e erro de diagnóstico. Curitiba: Juruá, 2002. p. 80).

No caso de cirurgias, a informação deve ser rigorosamente prestada, com o maior número de detalhes possíveis, devido ao risco envolvido.

Rui Stoco elucida que
“a falta de informação acerca das consequências do tratamento ou da intervenção cirúrgica poderá conduzir à realização do procedimento, com o surgimento de sequelas ou incômodos ou outras intercorrências que poderiam não ser assumidas pelo paciente se tivesse a informação prévia e adequada. [...] E se tal ocorrer por falta de informação prévia e adequada, o resultado deve ser considerado insatisfatório e danoso, a ensejar reparação tanto do dano material como moral.”
(
in
Tratado de responsabilidade civil. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011 p.625).

Neste caso, de fundamental importância da lição de Paulo Roque Khouri, ao dispor que:

Se o profissional deixar de informar corretamente o paciente, inclusive, sobre os riscos de uma sequela em função do ato cirúrgico,
independentemente do mesmo ter sido ou não diligente na execução da atividade advindo a sequela, o médico será obrigado a indenizar o paciente, pois agiu culposamente ao negligenciar uma informação importante, que poderia influir na sua decisão de se submeter à cirurgia. Anote-se que ainda que a sequela seja inerente ao risco de determinado ato cirúrgico, o paciente tem o direito de ser informado corretamente
. O médico ou o hospital só não serão obrigados a indenizá-lo se este direito do paciente tiver sido claramente respeitado, tendo o mesmo sido amplamente informado sobre este risco da cirurgia.
(
in
Erro médico. Revista Consulex. Rio de Janeiro, ano III, n. 36, dez. 1999, p. 21).

Logo, o essencial é informar as questões relevantes.

Na hipótese, as provas dos autos, em especial a pericial não deixa dúvidas de que o médico Apelante não informou a paciente Apelada da perfuração do septo nasal.

A
expert
responsável pela elaboração do Laudo assim concluiu:

A pericianda Sandra Marta Caliare Avila apresentava secreção nasal excessiva, tosse improdutiva e obstrução nasal. Realizou exames de Rx e Videonasoscopia que diagnosticaram espessamento mucoso dos seis maxilares, discreto aumento dos cornetos inferiores e ligeiro desvio de septo nasal. Foi submetida à cirurgia de septoplastia, cauterização dos cornetos e turbinectomia bilateral, pelo Dr. Ernani Albuquerque Preuss. No pós-operatório apresentou acentuação da secreção nasal com odor fétido e formação de crostas, que motivaram vários retornos ao consultório.

Evoluiu com perfuração ampla do septo nasal, constatada pelo cirurgião no 12o dia após a cirurgia, porém não comunicada à paciente. Após seis meses, foi constatada pelo cirurgião plástico, Dr. Joaquim C. Campos Gonçalves
e confirmado diagnóstico na avaliação do otorrinolaringologista Dr. Jazon Baracat de Lima, o qual encaminhou ao especialista nesta correção, Dr. Júlio Sédile Ribeiro.
(Id. 7855384 – Pág. 1) (sem grifos no original)

Dessa forma, é fácil chegar à conclusão de que a tese do médico Apelante não se sustenta. Isso porque, embora o perito tenha constatado que a perfuração septal nasal pode ser considerada como complicação pós-cirurgica, há provas de que o médico Ernani Albuquerque Preuss não prestou informações de forma transparente e esclarecedora de que houve uma complicação no pós-operatório, embora tenha tomado ciência desse fato 12 (doze) dias depois de realizar a cirurgia na Recorrida. Deixou a paciente ignorar tal fato e somente foi informada depois de decorridos 06 (seis) meses e por outro profissional da medicina, o que enseja o dever de indenizar.

Desse modo, considerando que as informações devem ser prestadas de forma clara, respeitadas as fragilidades e sensibilidades do paciente, cabia ao médico Recorrente esclarecer à Apelada o que efetivamente ocorrera no pós-operatório.

Logo, evidente a negligência do médico e, do mesmo modo é inconteste o nexo de causalidade, já que os danos materiais e morais d
ecorrem da falta de informação sobre as consequências pós-cirúrgicas e a omissão no que tange ao que efetivamente ocorreu depois da cirurgia.

Averiguada, portanto, a presença de culpa no agir do médico cooperado da Unimed Cuiabá, bem como do nexo de causalidade e o dano, a operadora do plano de saúde também é responsável pelo dano causado. Isso porque, como dito alhures, para o STJ,
quando pelo contrato, a empresa de plano de saúde indica um rol de médicos conveniados, tal qual este caso, responde objetiva e solidariamente pela má prestação do serviço
.

No que tange à prova do dano material, não exige maiores digressões, haja vista que a despesa com a medicação está comprovada no Id. 7855069 e 7855070. Logo, deve ser mantida a sentença.

Em relação aos danos morais, é evidente, haja vista que por 06 (seis) meses a Recorrida sequer teve ciência do que estava lhe acontecendo, sofreu infortúnios de ordem psíquica que superam em muito o mero aborrecimento e deve ser indenizada.

No que concerne ao valor, não comporta redução tal como pleiteado pelos Apelantes; todavia, também não deve ser majorado tal qual alegado pela Recorrente adesiva.

Sabe-se que ao fixar tal quantia, o julgador deve ser o mais justo e mais equilibrado possível para que a indenização arbitrada signifique uma efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação.

Trazendo tais conceitos para o caso concreto, tenho que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável quando comparado à extensão do dano e a condição social das partes.

Por fim, quanto à tese da Unimed Cuiabá de
que não pode ser compelida a custear tratamento em hospitais que não são credenciados, tal qual ocorreu no caso concreto, melhor sorte não lhe assiste.

Não se olvida que consoante a jurisprudência pacífica do STJ,
“o
beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital privado de referência em seu segmento, de outra capital e de alto custo para realização do diagnóstico e tratamento, ainda que emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear com o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente”
. (REsp 1679015/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Contudo, este caso não se trata de reembolso de despesas médico-hospitalares, mas de indenização decorrente de erro médico. A Unimed foi compelida a reparar o dano causado à Apelada por negligência de médico cooperado.

A cirurgia reparadora custeada pela Unimed decorreu de decisão que antecipou os efeitos da tutela e, embora esta Câmara tenha excluído o dever do médico em custear, liminarmente, a cirurgia reparadora, tal fato ocorreu tão-somente porque o pedido liminar foi formulado somente face da empresa de plano de saúde e, ao conceder a medida, o Juiz singular incluiu o médico no pedido. Todavia, isso não retira a responsabilidade solidária do médico em arcar com os valores da cirurgia reparadora, cujo montante foi pago tão-somente pela Unimed Cuiabá.

Ou seja, demonstrada a necessidade de cirurgia reparadora, a fim de corrigir o erro médico, é de se reconhecer a responsabilidade da Unimed Cuiabá e do Recorrente
Ernani Albuquerque Preuss
em custeá-la.

Diante do exposto,
divirjo parcialmente do voto da Relatora, tão somente para não conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Unimed Cuiabá. No mérito, companho integralmente o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, nego provimento aos três recursos e mantenho hígida a sentença invectivad
a.

É como voto.

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Do caderno eletrônico, extrai-se que Sandra Marta Caliare Ávila ajuizou “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos Causados por Erro Médico” em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e de Ernani Albuquerque Preuss.

Na petição inicial, formulou pedido liminar, cujo pleito foi acolhido em 24/11/2010, ocasião em que os Requeridos foram compelidos a custearem a integralidade dos serviços especializados do médico Júlio Stédile Ribeiro, no estado do Rio Grande do Sul, bem ainda as despesas com passagens e hospedagem naquele Estado, durante todo o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O deferimento do pedido liminar deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 2364/2011, pela Unimed Cuiabá. Consoante se infere do Id. 7855095, em decisão liminar, a Relatora liberou a Agravante de arcar com o transporte aéreo e hospedagem.

Em 17/01/2011, por meio de petição conjunta, as partes informaram que a Unimed repassou à Autora a importância necessária para a realização da cirurgia e os honorários do anestesiologista (Id. 7855096).

O médico Ernani Albuquerque Preuss também interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, protocolizado sob o n.o 8792/2011, cujo pedido liminar foi acolhido, suspendendo a eficácia da decisão agravada em relação a ele (médico) até ulterior deliberação (Id. 7855161)

Em 06/04/2011, esta Câmara deu provimento ao Agravo interposto por Ernani Albuquerque Preuss, acolheu a preliminar de decisão
ultra petita
e revogou a liminar concedida em seu desfavor, haja vista que na petição inicial a Recorrida formulou pedido liminar tão-somente em face da Unimed Cuiabá (Id. 7855290).

Em 22/04/2013, o Juiz singular saneou o feito,
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial arguidas pela Unimed Cuiabá na sua contestação
e deferiu o pedido de denunciação da lide do Hospital de Medicina Especializada Ltda. (Hospital Santa Rosa) (Id. 7855296).

Na decisão de Id. 7855327, datada de 07/11/2014, o Juiz singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo litisdenunciado e, na mesma oportunidade, deferiu a produção de prova pericial e testemunhal requeridas pelas partes.

O Hospital litisdenunciado interpôs Recurso de Agravo Retido, com o intuito de reformar a decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva. Contrarrazões da Unimed Cuiabá no Id. 7855342.

Realizada a prova pericial e a audiência de instrução, as partes apresentaram memoriais e o feito foi sentenciado, com a parcial procedência dos pedidos formulados por Sandra Marta Caliare Ávila.

Na sentença, o Juiz singular ratificou a liminar anteriormente concedida, condenou a Unimed Cuiabá e o médico Ernani Albuquerque Preuss ao pagamento solidário de indenização por danos materiais no valor de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais), decorrentes de despesas com medicamentos, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Por fim, condenou os Requeridos ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

No que tange à lide secundária, o Juiz indeferiu o pedido e condenou a litisdenunciante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios em favor da parte denunciada, sendo que os honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze pro cento) do valor da condenação.

A Unimed Cuiabá e o médico Ernani Albuquerque Preuss interpuseram Recurso de Apelação, enquanto Sandra Marta Caliare Ávila interpôs Recurso Adesivo.

Em síntese, nas razões do seu Apelo, a Unimed Cuiabá suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, argumenta que não pode ser responsabilizada, pois segundo a jurisprudência do STJ, a responsabilidade do plano de saúde, embora objetiva, não é absoluta e pode ser afastada sob fundamento de uma das excludentes da responsabilidade civil, tal qual a inexistência de defeito, a culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro.

Afirma que a escolha do médico foi feita pela própria paciente e que não interfere na conduta profissional dos médicos cooperados, de forma que não pode ser responsabilizada.

Alega que não há provas dos danos materiais e que na hipótese não há falar em danos morais indenizáveis. Assim, pugna seja afastado o dever de indenizar. Alternativamente, requer a redução do montante indenizatório fixado a título de danos morais para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, também alega que não pode ser compelida a custear tratamento em hospitais que não são credenciados, tal qual ocorreu no caso concreto.

Ernani Albuquerque Preuss, por sua vez, aduz que a sentença comporta reforma porque, diferente do que entendeu o Juiz singular, não praticou qualquer erro médico.

Por fim, Sandra Marta Caliare Ávila, no Recurso Adesivo, pugna pela majoração da indenização por danos morais.

Na sessão passada, a Relatora, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá e, no mérito, negou provimento a todos os recursos, manteve hígida a sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios fixados pelo Juiz
a quo
.

Pedi vista dos autos para melhor apreciá-los.

No que concerne a alegada ilegitimidade passiva da Unimed, a tese não comporta conhecimento. Isso porque, a decisão que analisou a prefacial foi proferida antes da vigência do novo CPC e, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais (art. 14 do Código de Processo Civil vigente) e ao Enunciado Administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça, a questão deve ser analisada à luz do regramento anterior.

Nessa esteira, impõe lembrar que o artigo 522, da Lei de Ritos de 1973, estava assim redigido:

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento.

Logo, considerando que a prefacial foi apreciada e rejeitada em 22/04/2013, bem como que a Apelante foi devidamente intimada, sem a interposição do recurso cabível, a matéria está preclusa, sendo descabida a discussão neste momento processual.

Por tais razões, não conheço da preliminar aventada.

No que tange ao mérito dos Recursos, desde já adianto que acompanho a Relatora.

Diferente do que quer fazer crer a Unimed Cuiabá, no STJ há muito é assente o entendimento de que
“a responsabilidade da prestadora de serviços de saúde em que atua o médico é objetiva quanto à atividade de seu profissional”
(AgInt no AREsp 616.058/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018).

No mesmo sentido, trago à colação precedente da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Se o contrato for fundado na livre escolha pelo beneficiário/segurado de médicos e hospitais com reembolso das despesas no limite da apólice, conforme ocorre, em regra, nos chamados seguros-saúde, não se poderá falar em responsabilidade da seguradora pela má prestação do serviço, na medida em que a eleição dos médicos ou hospitais aqui é feita pelo próprio paciente ou por pessoa de sua confiança, sem indicação de profissionais credenciados ou diretamente vinculados à referida seguradora. A responsabilidade será direta do médico e/ou hospital, se for o caso. 2.
Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço.
3.
A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2o, 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor
, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. 4. Tendo em vista as peculiaridades do caso, entende-se devida a alteração do montante indenizatório, com a devida incidência de correção monetária e juros moratórios. 5. Recurso especial provido
. (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 20/08/2012)

Assim, a Unimed Cuiabá somente não seria responsabilizada, caso comprovada a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do médico cooperado e o resultado danoso, o que não se verifica no caso concreto.

Sabe-se que o nexo de causalidade constitui o fundamento da responsabilidade objetiva, o que significa dizer, neste caso concreto, que é necessário que o dano efetivamente seja decorrente, direta ou indiretamente, do ato praticado pelo médico cooperado.

Comprovado o nexo causal entre a conduta do médico e o dano ocorrido, impõe-se a obrigação de indenizar. Ou seja, deve-se provar apenas o liame causal entre um e outro. E tal prova está contida nos autos, pois a prova pericial deixa evidente que
“o dano anatômico e funcional da perfuração septa nasal tem nexo causal com a cirurgia realizada pelo Dr. Ernani Albuquerque Preuss”
(Id. 7855384 – Pág. 1)

De outro vértice, ainda que o médico Apelante tente convencer que não praticou qualquer ato ilícito, insta registrar que no que tange aos médicos, é sabido que no exercício de sua profissão, não se comprometem com o resultado, mas a prestar assistência de forma diligente, atenciosa e prudente. Ou seja, não é dever do médico restituir a saúde de seu paciente, mas ele deve utilizar sua técnica e seus conhecimentos da melhor maneira possível para atingir tal intento.

Destaca-se que no direito brasileiro a responsabilidade civil do médico que, por imprudência, negligência ou imperícia, causar dano a outrem é subjetiva, na qual à vítima fica a incumbência de demonstrar, além do dano e do nexo causal, a ocorrência de uma das três modalidades de culpa, para que seja ressarcida pelo dano (art. 951, CC).

Ainda é de se ressaltar que a culpa, ainda que levíssima, obriga a indenizar (
in lege aquilia ate levíssima culpa venit
), pois a responsabilidade civil é medida pela extensão do dano e não pelo grau de culpa, em especial quando se trata da vida humana.

Assim, será indenizado aquele que, submetido a tratamento médico, sofra em virtude de culpa do profissional, prejuízo de ordem material e/ou imaterial.

Segundo Delton Croce, o médico se compromete
“a tratar do enfermo com desvelo ardente, atenção e diligência adequadas, a adverti-lo ou esclarecê-lo dos riscos da terapia ou da intervenção cirúrgica propostas e sobre a natureza de certos exames prescritos [...].”
(
in
Erro médico e Direito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 3). (sem grifos no original).

Trata-se do consentimento informado, que é o direito do paciente que goza de autonomia (capacidade civil) de participar de toda decisão sobre tratamento médico, cirúrgico ou terapêutico que possa afetar sua integridade física ou psicológica, consistente no poder de decidir, esclarecidamente, sobre a eventual submissão ao tratamento ou diagnóstico médico.

Dessa forma, o médico é obrigado a informar ao seu paciente todos os resultados positivos e negativos da cirurgia e/ou tratamento, sob pena de violar o seu dever de informar.

Com efeito, na relação médico-paciente, o direito à informação, mais do que uma decorrência da boa-fé objetiva, apresenta-se como desdobramento da autonomia e dignidade da pessoa humana, princípios da ordem jurídica brasileira.

A importância fundamental do consentimento, portanto, é abastecer o paciente de informações que possam esclarecer a natureza do procedimento a ser submetido e dos riscos de possíveis complicações, benefícios e alternativas de tratamento, para que possa escolher se vai ou não submeter-se ao tratamento/cirurgia indicada pelo médico.

A ausência de informação ou a informação defeituosa são tidas como suficientes para gerar a responsabilidade civil
. O nexo causal entre a conduta do profissional e o dano moral, patrimonial ou estético vivenciado pelo paciente é deduzido segundo critérios hipotéticos ou de probabilidade objetiva próprios das condutas omissivas. Ou seja, parte-se do pressuposto de que o paciente, se devidamente informado, não teria se submetido ao tratamento, ou teria tomado as precauções devidas, e o dano não teria se produzido.

No mesmo sentido é a lição de Fernanda Schaefer:

Vale lembrar que, para o mundo jurídico, o não-esclarecimento ou a insuficiência das informações prestadas ao paciente sobre o seu estado de saúde e as formas e consequências do tratamento fazem que o consentimento dado nestas situações seja considerado como inexistente, pois se presume que, se o paciente tivesse sido mais bem instruído talvez, com aquele tratamento ou experimento, não tivesse consentido
. (SCHAEFER, Fernanda. Responsabilidade civil do médico e erro de diagnóstico. Curitiba: Juruá, 2002. p. 80).

No caso de cirurgias, a informação deve ser rigorosamente prestada, com o maior número de detalhes possíveis, devido ao risco envolvido.

Rui Stoco elucida que
“a falta de informação acerca das consequências do tratamento ou da intervenção cirúrgica poderá conduzir à realização do procedimento, com o surgimento de sequelas ou incômodos ou outras intercorrências que poderiam não ser assumidas pelo paciente se tivesse a informação prévia e adequada. [...] E se tal ocorrer por falta de informação prévia e adequada, o resultado deve ser considerado insatisfatório e danoso, a ensejar reparação tanto do dano material como moral.”
(
in
Tratado de responsabilidade civil. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011 p.625).

Neste caso, de fundamental importância da lição de Paulo Roque Khouri, ao dispor que:

Se o profissional deixar de informar corretamente o paciente, inclusive, sobre os riscos de uma sequela em função do ato cirúrgico,
independentemente do mesmo ter sido ou não diligente na execução da atividade advindo a sequela, o médico será obrigado a indenizar o paciente, pois agiu culposamente ao negligenciar uma informação importante, que poderia influir na sua decisão de se submeter à cirurgia. Anote-se que ainda que a sequela seja inerente ao risco de determinado ato cirúrgico, o paciente tem o direito de ser informado corretamente
. O médico ou o hospital só não serão obrigados a indenizá-lo se este direito do paciente tiver sido claramente respeitado, tendo o mesmo sido amplamente informado sobre este risco da cirurgia.
(
in
Erro médico. Revista Consulex. Rio de Janeiro, ano III, n. 36, dez. 1999, p. 21).

Logo, o essencial é informar as questões relevantes.

Na hipótese, as provas dos autos, em especial a pericial não deixa dúvidas de que o médico Apelante não informou a paciente Apelada da perfuração do septo nasal.

A
expert
responsável pela elaboração do Laudo assim concluiu:

A pericianda Sandra Marta Caliare Avila apresentava secreção nasal excessiva, tosse improdutiva e obstrução nasal. Realizou exames de Rx e Videonasoscopia que diagnosticaram espessamento mucoso dos seis maxilares, discreto aumento dos cornetos inferiores e ligeiro desvio de septo nasal. Foi submetida à cirurgia de septoplastia, cauterização dos cornetos e turbinectomia bilateral, pelo Dr. Ernani Albuquerque Preuss. No pós-operatório apresentou acentuação da secreção nasal com odor fétido e formação de crostas, que motivaram vários retornos ao consultório.

Evoluiu com perfuração ampla do septo nasal, constatada pelo cirurgião no 12o dia após a cirurgia, porém não comunicada à paciente. Após seis meses, foi constatada pelo cirurgião plástico, Dr. Joaquim C. Campos Gonçalves
e confirmado diagnóstico na avaliação do otorrinolaringologista Dr. Jazon Baracat de Lima, o qual encaminhou ao especialista nesta correção, Dr. Júlio Sédile Ribeiro.
(Id. 7855384 – Pág. 1) (sem grifos no original)

Dessa forma, é fácil chegar à conclusão de que a tese do médico Apelante não se sustenta. Isso porque, embora o perito tenha constatado que a perfuração septal nasal pode ser considerada como complicação pós-cirurgica, há provas de que o médico Ernani Albuquerque Preuss não prestou informações de forma transparente e esclarecedora de que houve uma complicação no pós-operatório, embora tenha tomado ciência desse fato 12 (doze) dias depois de realizar a cirurgia na Recorrida. Deixou a paciente ignorar tal fato e somente foi informada depois de decorridos 06 (seis) meses e por outro profissional da medicina,

o que enseja o dever de indenizar.

Desse modo, considerando que as informações devem ser prestadas de forma clara, respeitadas as fragilidades e sensibilidades do paciente, cabia ao médico Recorrente esclarecer à Apelada o que efetivamente ocorrera no pós-operatório.

Logo, evidente a negligência do médico e, do mesmo modo é inconteste o nexo de causalidade, já que os danos materiais e morais d
ecorrem da falta de informação sobre as consequências pós-cirúrgicas e a omissão no que tange ao que efetivamente ocorreu depois da cirurgia.

Averiguada, portanto, a presença de culpa no agir do médico cooperado da Unimed Cuiabá, bem como do nexo de causalidade e o dano, a operadora do plano de saúde também é responsável pelo dano causado. Isso porque, como dito alhures, para o STJ,
quando pelo contrato, a empresa de plano de saúde indica um rol de médicos conveniados, tal qual este caso, responde objetiva e solidariamente pela má prestação do serviço
.

No que tange à prova do dano material, não exige maiores digressões, haja vista que a despesa com a medicação está comprovada no Id. 7855069 e 7855070. Logo, deve ser mantida a sentença.

Em relação aos danos morais, é evidente, haja vista que por 06 (seis) meses a Recorrida sequer teve ciência do que estava lhe acontecendo, sofreu infortúnios de ordem psíquica que superam em muito o mero aborrecimento e deve ser indenizada.

No que concerne ao valor, não comporta redução tal como pleiteado pelos Apelantes; todavia, também não deve ser majorado tal qual alegado pela Recorrente adesiva.

Sabe-se que ao fixar tal quantia, o julgador deve ser o mais justo e mais equilibrado possível para que a indenização arbitrada signifique uma efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação.

Trazendo tais conceitos para o caso concreto, tenho que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável quando comparado à extensão do dano e a condição social das partes.

Por fim, quanto à tese da Unimed Cuiabá de
que não pode ser compelida a custear tratamento em hospitais que não são credenciados, tal qual ocorreu no caso concreto, melhor sorte não lhe assiste.

Não se olvida que consoante a jurisprudência pacífica do STJ,
“o
beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital privado de referência em seu segmento, de outra capital e de alto custo para realização do diagnóstico e tratamento, ainda que emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear com o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente”
. (REsp 1679015/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Contudo, este caso não se trata de reembolso de despesas médico-hospitalares, mas de indenização decorrente de erro médico. A Unimed foi compelida a reparar o dano causado à Apelada por negligência de médico cooperado.

A cirurgia reparadora custeada pela Unimed decorreu de decisão que antecipou os efeitos da tutela e, embora esta Câmara tenha excluído o dever do médico em custear, liminarmente, a cirurgia reparadora, tal fato ocorreu tão-somente porque o pedido liminar foi formulado somente face da empresa de plano de saúde e, ao conceder a medida, o Juiz singular incluiu o médico no pedido. Todavia, isso não retira a responsabilidade solidária do médico em arcar com os valores da cirurgia reparadora, cujo montante foi pago tão-somente pela Unimed Cuiabá.

Ou seja, demonstrada a necessidade de cirurgia reparadora, a fim de corrigir o erro médico, é de se reconhecer a responsabilidade da Unimed Cuiabá e do Recorrente
Ernani Albuquerque Preuss
em custeá-la.

Diante do exposto,
divirjo parcialmente do voto da Relatora, tão somente para não conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Unimed Cuiabá. No mérito, companho integralmente o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, nego provimento aos três recursos e mantenho hígida a sentença invectivad
a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020